Tribunal: TJES
Processo: 0015830-75.2021.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2026-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0015830-75.2021.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: LUCIANO MANOEL MACHADO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MINISTERIAL FORMULADO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO POR MAIORIA DE VOTOS. IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO ESTENDIDO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação rescisória ajuizada visando desconstituir acórdão proferido nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa que, reformando sentença, condenou o autor com base no art. 11 da Lei nº 8.429/92, pela inobservância de exigências editalícias em procedimento licitatório, com aplicação de multa e suspensão dos direitos políticos. Pretende-se a rescisão com fundamento na incompetência absoluta do juízo estadual (art. 966, II, do CPC) e na manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual era absolutamente incompetente para julgar a ação originária, em razão da suposta utilização de verbas federais; e (ii) estabelecer se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta a norma jurídica, ao imputar ao autor ato de improbidade administrativa sem comprovação de dolo genérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese de incompetência absoluta do juízo estadual é rejeitada por configurar nulidade de algibeira, pois jamais foi arguida nas fases anteriores do processo, apesar de plenamente cognoscível desde a propositura da ação originária.

4. A alegada destinação de verbas federais não se comprovou nos autos, e mesmo que houvesse, não se identificou desvio de finalidade ou prejuízo à União que atraísse a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88 e da Súmula 208 do STJ.

5. A responsabilidade do agente público por ato de improbidade administrativa exige a presença de dolo, mesmo que genérico, conforme interpretação pacífica do STJ e art. 11 da LIA, reforçada pelo art. 28 da LINDB e pelas inovações da Lei nº 14.230/2021.

6. O acórdão rescindendo manteve a condenação do autor apenas por ser prefeito à época e homologar contrato com irregularidade editalícia, sem demonstração do dolo de violar os princípios da Administração Pública, caracterizando imputação objetiva indevida.

7. Ficou demonstrado que não houve prejuízo ao erário, nem má-fé ou intenção deliberada do autor de fraudar a licitação, sendo insuficiente a simples inobservância editalícia para configurar improbidade administrativa.

8. A ausência de comprovação do elemento subjetivo essencial (dolo genérico) torna manifesta a violação das normas jurídicas aplicáveis e autoriza a rescisão do acórdão com fundamento no art. 966, V, do CPC.

9. Diante do resultado não unânime do julgamento da ação rescisória pelo colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, que concluiu pela procedência do pedido rescisório, deve ser aplicada a técnica de julgamento estendido prevista no art. 942, § 3º, inciso I, do CPC, devendo, nessa hipótese, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no Regimento Interno do Tribunal, que, de acordo com o art. 140, § 3º, é o egrégio Tribunal Pleno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Pedido rescisório julgado procedente.

Tese de julgamento
: 1. A arguição de incompetência absoluta do juízo estadual após o trânsito em julgado, sem que tenha sido arguida anteriormente, configura nulidade de algibeira e não autoriza a rescisão do julgado. 2. A ausência de comprovação do dolo genérico do agente público inviabiliza sua condenação por ato de improbidade administrativa fundado na violação a princípios da Administração Pública. 3. A imputação de responsabilidade por improbidade administrativa exige a demonstração do elemento volitivo, sendo vedada a responsabilização objetiva baseada apenas na função pública ocupada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/07/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Trata-se de
ação rescisória
ajuizada por
Luciano Manoel Machado
com o objetivo de rescindir o v. acórdão lavrado pela Colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício que, nos autos da
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
(nº 0002579-18.2007.8.08.0020) ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do requerente, deu provimento à apelação cível interposta pelo demandante, a fim de reformar a sentença e, com isso, julgar parcialmente procedente a pretensão ministerial, reconhecendo a existência de ato de improbidade administrativa apenas no que se refere à inobservância de exigências constantes em ato convocatório, contrariando as previsões dos arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/93, incorrendo, assim, na hipótese do art. 11,
caput
e inciso V, da Lei nº 8.249/92, e sendo-lhe imputada as penas de multa equivalente a 03 (três) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos (R$ 3.750,00) e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.242/92.

Em sua exordial, o autor postula que o v. acórdão, transitado em julgado em 01/03/2021, seja rescindido, alegando, para tanto, em síntese, que:
i)
o Poder Judiciário Estadual seria absolutamente incompetente para processar e julgar a ação de improbidade, tendo em vista que a contratação pública questionada pelo
parquet
utilizou recursos federais advindos da União para o pagamento das despesas com transporte escolar (art. 205 da CF/88) e compra de medicamentos (art. 196 da CF/88), por meio do Fundo Nacional de Saúde (art. 198,
caput
e § 1º, da CF/88, art. 33,
caput
e § 1º, da Lei nº 8.080/90, e arts. 2º, inciso IV e § único, 3º e 4º, da Lei nº 8.142/90) e do Fundo Nacional de Educação (art. 211 da CF/88, arts. 8º e 9º, inciso III, da Lei nº 9.394/96, arts. 1º e 3º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 5.537/68), o que atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa (art. 109, inciso I, da CF/88), autorizando a rescisão do julgado na forma do art. 966, inciso II, do CPC/2015;
ii)
quando os atos de improbidade administrativa envolvam recursos públicos com financiamento da União, persiste o interesse jurídico dessa na causa, atraindo a competência da Justiça Federal;
iii)
muito embora esta tese não tenha sido arguida pelo autor durante o trâmite da demanda originária, despicienda é a exigência de seu prequestionamento para utilização em sede de ação rescisória;
iv)
o julgamento também deve ser rescindido em decorrência de violação manifesta da norma jurídica (art. 966, inciso V, do CPC/2015) contida no art. 11 da Lei nº 8.429/92, ante a responsabilização objetiva do autor no sancionamento por ato de improbidade;
v)
o acórdão rescindendo fez incidir sobre o requerente responsabilidade objetiva em decorrência da prática de ato de competência direta e exclusiva da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Guaçui-ES;
vi)
não houve menção a qual ação ou omissão direta do requerente no ato de habilitação de empresas participantes da licitação tido por ilegal e ímprobo, sendo tal enquadramento imprescindível para a configuração do ato de improbidade por ofensa aos princípios da Administração Pública;
vii)
a competência legal para a habilitação de concorrentes em licitação é da Comissão Permanente de Licitação, nos termos do art. 51 da Lei nº 8.666/93;
viii)
o ato de homologação e adjudicação do contrato administrativo de transporte escolar com as empresas é ato meramente formal do então Prefeito, ora autor, conforme previsto no art. 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/93, o qual, inclusive, é procedido de parecer jurídico da Procuradoria Municipal (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93);
ix)
o ato ímprobo do art. 11 da Lei nº 8.429/92 exige, como elemento subjetivo, a presença de dolo na ação comissiva ou omissiva do agente público, o que foi reforçado pelo disposto no art. 28 da LINDB;
x)
o STJ, no REsp nº 1.713.044/SP, julgado em 07/11/2019, julgou procedente pedido rescisório para afastar a condenação de agente público por ato de improbidade, justamente por verificar violação manifesta à norma jurídica decorrente da ausência do elemento subjetivo em sua conduta;
xi)
a fundamentação constanote no acórdão rescindendo que somente após notificação do TCE/ES, com distância de 01 (um) ano, é que a falta documental das empresas foi sanada, numa só assentada, favorece o autor, visto que, tão logo teve conhecimento da irregularidade, adotou as providências cabíveis para saná-la;
xii)
o próprio Ministério Público, em 07/08/2007, promoveu o arquivamento de Inquérito Civil em desfavor do requerente, por não aferir nenhum tipo de dolo em decorrência de sua rejeição de contas pelo TCE/ES;
xiii)
o acórdão rescindendo também violou manifestamente norma jurídica constante no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, ao aplicar desproporcionalmente a pena de suspensão de direitos políticos em desfavor do autor, visto que esta é uma sanção que deve ser imposta excepcionalmente, por envolver a restrição de direito fundamental contido no art. 14 da CF/88, diante da autorização prevista no art. 37, § 4º, da CF/88;
xiv)
o acórdão objurgado reconheceu que não houve dano ao erário e nem enriquecimento ilícito pelo autor, sendo este condenado apenas por violação aos princípios da Administração Pública;
xv)
a conduta supostamente ímproba do requerente em habilitar na licitação, com o aval da Comissão Permanente de Licitação e da Procuradoria Municipal, 02 (duas) empresas que não possuíam toda a documentação exigida pelo edital, não pode ser considerada grave a ponto de legitimar a sanção de suspensão de seus direitos políticos;
xvi)
tais argumentos revelam o
fumus boni iuris
necessário para o deferimento da tutela de urgência (art. 969 do CPC/2015), que se complementa pelo
periculum in mora
existente em virtude do pedido formulado por cidadão, com fundamento no art. 53, inciso IV, da Constituição Estadual, diretamente à Assembleia Legislativa, para que o autor perca seu atual mandado de Deputado Estadual.

Diante de tal contexto, a rescisão do julgado estaria autorizada com fulcro no art. 966, incisos II e V, do Código de Processo Civil, e, também, a concessão da tutela de urgência, com base no art. 969 do Código de Processo Civil, a fim de que seja sobrestada a eficácia do acórdão transitado em julgado, especialmente em relação à pena de suspensão de direitos políticos do autor, e, no pronunciamento definitivo, seja declarada a incompetência do Poder Judiciário Estadual para processamento e julgamento da causa, o afastamento da constatação da ocorrência de ato de improbidade administrativa ou o decote da sanção de suspensão dos direitos políticos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 70/284.

Em cognição sumária (fls. 287/296v), foi proferida decisão deferindo o pedido de tutela provisória e, com isso, determinado o sobrestamento dos efeitos do acórdão lavrado pela colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício no julgamento do recurso de apelação cível nº 0002579-18.2007.8.08.0020, exclusivamente no que se refere ao cumprimento da sanção imposta ao autor de suspensão de seus direitos políticos, até o pronunciamento definitivo do órgão colegiado,
decisum
este que foi preservado pelo colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas no julgamento, por maioria de votos, ao negar provimento aos recursos de Agravo Interno interpostos pelo
parquet
e por uma terceira (fls. 498/551).

Após o Ministério Público Estadual demandado ter sido pessoalmente citado, apresentou contestação (fls. 391/400), por meio da Subprocuradoria-Geral de Justiça, na qual requer a improcedência da ação rescisória, alegando, em resumo, que:
i)
como os recursos utilizados para o pagamento do serviço de transporte escolar provenientes da União, por meio do Fundo Nacional de Educação, já havia sido incorporadas ao patrimônio do município, há que prevalecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de improbidade administrativa;
ii)
considerando que no ato de homologação está implícita uma análise de legalidade, não há como o autor eximir-se da responsabilidade pela falta de lisura do processo licitatório, pois, na qualidade de Prefeito, validou os atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação e a eles vinculou a sua responsabilidade, motivo pelo qual não há como ser afastada a ocorrência do ato de improbidade administrativa por ausência de dolo;
iii)
não é possível reconhecer na via da ação rescisória a desproporcionalidade na suspensão dos direitos políticos do agravado, pelo período de três anos, visto que a sanção foi aplicada pelo julgador dentre aquelas passíveis de serem impostas pelo art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92;
iv)
essa foi a conclusão dos julgadores que oficiaram na ação originária, que dentro dos limites de sua discricionariedade, levando em consideração todas as circunstâncias inerentes ao caso, decidiram de forma fundamentada pela aplicação da sanção de suspensão dos direitos políticos como medida necessária para atingir os fins propostos pela Lei de Improbidade Administrativa.

O autor solicitou o aditamento da petição inicial (arts. 329, inciso II, e 968, do CPC/2015) objetivando incluir como causa de pedir para caracterizar a violação manifesta à norma jurídica a retroatividade das normas benéficas inseridas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), especialmente acerca da exclusão da sanção de suspensão dos direitos políticos aos agentes públicos condenados pelo ato ímprobo que afronta os princípios que regem a Administração Pública (art. 12, inciso III, da LIA), uma vez que o Direito Administrativo Sancionador seria regido pelos mesmos princípios do Direito Penal (fls. 428/437).

O feito foi saneado, oportunizando às partes que apresentassem ou especificassem as provas que reputassem necessárias para subsidiar a formação da convicção do órgão colegiado, sendo indeferido, desde aquela oportunidade, à produção de prova testemunhal/oral (fls. 555/557v).

Enquanto o autor dispensou a apresentação de réplica e informou não possuir o interesse em produzir qualquer prova (fl. 562), o
parquet
não concordou com aditamento da petição inicial, até porque entende ser impossível a aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.203/2021, e também expôs o desinteresse na produção de provas complementares (fls. 265/267).

Após o processo ser relatado, o colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas concluiu,
por maioria de votos
, julgar procedente o pedido rescisório e, por isso, o feito foi encaminhado ao Exmo. Des. Presidente daquele órgão fracionário, Namyr Carlos de Souza Filho (fl. 313), o qual determinou a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Pleno,
“objetivando seja observada a pertinente técnica de julgamento traduzida no artigo 942, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil c/c o artigo 140, § 3º, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça”
(fls. 314/315).

A presente ação rescisória, então, passou a tramitar perante a competência do egrégio Tribunal Pleno.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para implementação da técnica do julgamento estendido, conforme disposto no art. 942, § 3º, inciso I, do CPC c/c art. 140, § 3º, do RITJES.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO(EM EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

O advogado está na tribuna, antes mesmo de conceder a palavra ao douto advogado, esclareço ao Tribunal Pleno que o julgamento iniciado perante o segundo grupo de câmaras cíveis reunidas, a relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgou procedente a apreciação da ação rescisória para rescindir a coisa julgada no acórdão rescindendo.

Lavrado no processo indicado, exclusivamente, em relação à manutenção da condenação do autor pela prática de ato de improbidade administrativa, juízo rescindendo, e em juízo rescisório, julgou improcedente a pretensão ministerial.

Sendo acompanhada na ocasião pelos eminentes pares: Desembargadores Robson Luiz Albanes, Arthur José Neiva de Almeida, Jorge Henrique Valle dos Santos, Sérgio Ricardo de Souza, Dair José Bregunce de Oliveira, integrei aquele quorum na ocasião e, respeitosamente, inaugurei uma divergência para julgar improcedente o pedido deduzido na exordial da ação rescisória, julgando extinto o processo com resolução de mérito, sendo acompanhado, na ocasião, pelos eminentes pares que compõe o quorum, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Débora Maria Ambos Correa da Silva, Heloísa Carriello.

Só para contextualizar o pleno que esse processo está chegando com efeito técnica de julgamento no âmbito desse egrégio Tribunal Pleno oriundo do segundo grupo de Câmara Cíveis Reunidas.

Estabelecidas essas premissas concedo a palavra do douto advogado.

*

O SR. ADVOGADO HÉLIO DEIVID AMORIM MALDONADO:-

Obrigado, senhor Presidente.

Cumprimento a todos os dignos e cultos integrantes desse Tribunal Pleno. Na pessoa da brilhante relatora. Grande ícone da magistratura capixaba. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Tal como já anunciado pela presidência do tribunal, trata-se de julgamento estendido. Há um resultado que, por seis votos a quatro, julgou procedente à presente ação decisiva.

E o que se tem de divergência, membros do egrégio tribunal, importante para ser resolvida para a decisão aqui do presente feito.

O voto divergente do desembargador Namyr Carlos de Souza Filho não entrou no mérito da presente ação rescisória porque fez uma interpretação restritiva da hipótese de cabimento do artigo. 966, inciso 9, do Código de Processo Civil.

E este artigo prevê, desembargadora Janete, o cabimento da ação rescisória diante de violação à norma jurídica. E qual é a questão que nós apresentamos aqui, Desembargador Raphael Câmara, que é uma compreensão de que norma jurídica é produto da atividade interpretativa do julgador, no exercício da jurisdição, ou seja, texto de Lei, desembargador Helimar, não se confunde com norma jurídica, em especial, Desembargador Dair, por conta da opção feita pelo legislador constituinte em que estabeleceu na parte orgânica, desembargador Fabio Brasil, da nossa Constituição Federal, uma estrutura de tribunal superiores, cuja função precípua é fazer a pacificação da exegese em relação à interpretação da Constituição ou da legislação infraconstitucional e se nessa estrutura, Desembargadora Marianne Judice, há tribunais superiores que ditam uma uniformidade de jurisprudência, e se hoje, por conta, primeiro, da incorporação da emenda constitucional 45, das súmulas vinculantes, trazendo preceitos de fortalecimento do sistema de precedentes para o nosso país.

E hoje, desembargadora Débora, uma consagração da ideia de direito com integridade, dentro do Código do Processo Civil, estabelece o artigo 926: A necessidade, na hermenêutica jurídica, do tribunal respeitar; a integridade, a estabilidade, a jurisprudência que ele precede.

Então, com isso, o que queremos dizer, que norma jurídica não vem a ser o produto da nossa subjetividade, muito pelo contrário, norma jurídica vem a ser, desembargador Helimar a exegese estabelecida pelos tribunais superiores de maneira pacificada sobre determinado tema. É isso que é norma jurídica e não aquilo que a nossa subjetividade isolada determina a respeito de determinada interpretação sobre dispositivos normativos.

E o que tem no caso concreto que autoriza o ajuizamento da presente ação desse isolamento? O sancionamento pretérito pelo tribunal, uma das câmaras cíveis, e uma ação de improbidade administrativa em que era réu Luciano Machado, e houve, desembargador Sérgio Ricardo, que já votou favorável a esta tese, houve a aplicação, eminentes julgadores, de responsabilidade civil administrativa objetiva, Desembargador Alexandre Puppin. Foi isso que o Tribunal aplicou, e nós sabemos que já a longa data é jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que os atos de improbidade administrativa, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, para além da ilegalidade qualificada, ele tem que estar associado a um elemento subjetivo, ainda na égide da lei passada, dolo genérico, do artigo 11 da lei de impropriedade, hoje uma necessidade de dolo específico. E o quadramento do contexto fático, o quadramento da soberania, desembargador Alexandre Puppin, das premissas fáticas jurídicas deste acordo rescindido do Tribunal de Justiça, denota esta aplicação de responsabilidade objetiva, porque o Luciano Machado, como então prefeito de Guaçuí, apenas e tão somente praticou um ato meramente formal, desembargadora Marianne Judice, em um processo licitatório. Houve lá uma habilitação de uma empresa e uma licitação de transporte. Essa empresa deixou de entregar um documento referente a carros seus, que eram do seu acervo patrimonial para participar da licitação. Essa empresa, isso é muito importante, desembargador Fabio Clem, desembargadora Eliana, esta empresa foi habilitada pela Comissão Permanente de Licitação, então foi um ato administrativo de competência da Comissão Permanente de Licitação, desembargador Raphael Câmara, esse ato foi logo procedido por parecer jurídico da procuradoria do município de Guaçuí, atestando toda a legalidade do procedimento, e o desembargador Marcos Feu Rosa, apenas então somente o Luciano Machado, praticou um ato meramente formal de homologação de regularidade do processo legislatório e de adjudicação desse objeto.

Então, deste contexto fático, deste contexto fático que a gente está respeitando a soberania dessas premissas fático-jurídicas do acórdão rescindido, desembargador Ubiratan, estamos respeitando o que foi reconhecido como fato, como acórdão rescindido, mas esse reconhecimento, ele induz a constatação, tal como já fez a brilhante desembargadora Eliana, tal como já fez cinco outros desembargadores integrantes deste tribunal, de que na prática foi aplicada responsabilidade objetiva no campo do sancionamento improbidade administrativa, algo que tem que ser repelido.

E, de segundo modo, também há uma segunda causa de pedir, desembargador Fabio Clem de Oliveira, já vamos avançar ao final, agradecendo a atenção, é que também há um padrão jurisprudencial que sempre existiu em relação ao sancionamento, pelos atos de impropriedade administrativa, não são objetivamente cumuladas as sanções pela prática de impropriedade, elas são dosadas à luz do postulado da proporcionalidade e por estes fatos, a qual eu já cansativamente delineei, foi aplicada a mais do que severa sanção, desembargador Robson, Vossa Excelência já votou a favor dessa tese, de suspensão dos direitos políticos do Luciano Machado, de modo que é também totalmente desproporcional, de modo que há uma grave ofensa à norma jurídica do processo anterior do tribunal.

Essas são as razões pela qual nós apresentamos a procedência da presente ação, que não são só razões nossas, mas também são razões compartilhadas pela desembargadora Eliana, pelo desembargador Robson Luiz Albanes, pelo desembargador Arthur José Neiva de Almeida, pelo desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, pelo desembargador Sérgio Ricardo de Souza, e pelo nosso brilhante desembargador, festejado, Dr. Dair José Bregunce. São essas as nossas considerações.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO(EM EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento o douto advogado pela sustentação apreendida na tribuna, concedo a palavra a eminente desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Reitero que na ocasião proferi voto divergente a V.Exa..

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente, eminentes pares, acho que a matéria já está bastante esclarecida. A rescisória cuja relatoria a mim cabe, foi julgado perante o Conselho Segundo Grupo de Câmaras Cíveis reunidas. E por maioria, se concluiu naquele grupo pela rescisão do julgado num ponto específico.

Quando a rescisão se dá por maioria, a previsão do CPC é vir para continuidade de julgamento em um órgão ampliado. Eu não vejo necessidade de repetir o meu voto, eu inseri no sistema. do PJE do pleno, as notas taquigráficas todas estão juntadas, mas para facilitar a consulta dos colegas, já que por alguns meses, ficou em julgamento perante o segundo grupo, eu expliquei e inseri meu voto novamente, que é o que se vê logo quando abre o PJE o meu voto. É o voto que eu proferi e que, com maioria foi concluída a votação no segundo grupo.

Então, aqui nesse momento, os colegas que lá votaram podem retificar seus votos, reconsiderar ou ratificar. Se nada falarem, creio que estão acompanhando, mas acho que, após o meu voto, o presidente poderá consultar os julgadores que lá participaram.

Eles são os julgadores primitivos e aqui o julgamento ampliado.

Eu mantenho integralmente o meu voto, entendo cansativo repeti-lo, e eu confirmo o meu voto, Sr. Presidente.

Conforme relatado, trata-se de
ação rescisória
ajuizada por
Luciano Manoel Machado
com o objetivo de rescindir o v. acórdão lavrado pela Colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício que, nos autos da
ação
civil pública por ato de improbidade administrativa
(nº 0002579-18.2007.8.08.0020) ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do requerente, deu provimento à apelação cível interposta pelo demandante, a fim de reformar a sentença e, com isso, julgar parcialmente procedente a pretensão ministerial, reconhecendo a existência de ato de improbidade administrativa apenas no que se refere à inobservância de exigências constantes em ato convocatório, contrariando as previsões dos arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/93, incorrendo, assim, na hipótese do art. 11,
caput
e inciso V, da Lei nº 8.249/92, e sendo-lhe imputada as penas de multa equivalente a 03 (três) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos (R$ 3.750,00) e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.242/92.

Registro, inicialmente, que, apesar de o acórdão rescindendo ter sido objeto de Recurso Especial, como este não foi conhecido por esta Corte de Justiça (fls. 135/139) e pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 141/190), a decisão questionada nesta ação rescisória realmente é o
acórdão lavrado
pela
colenda Primeira
Câmara Cível deste
e
grégio Tribunal de Justiça
, visto ser o último comando judicial a tratar do mérito nos autos principais
1
, o que atrai a competência de um dos Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício para processar e julgar o feito, em consonância com o disposto no art. 52, inciso I, alínea “b”, do RITJES.

Em razão disso, a presente ação rescisória foi incluída, sob a minha relatoria, na pauta de sessão de julgamento do
colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
, que,
por maioria de votos
, julgou
procedente
a pretensão rescisória
para rescindir a coisa julgada do acórdão rescindendo, lavrado no processo nº 0002579-18.2007.8.08.0020, exclusivamente em relação à manutenção da condenação do autor pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no art. 11,
caput
e inciso V, da Lei nº 8.249/92 (juízo rescindendo), e, em juízo rescisório, julgar improcedente a pretensão ministerial pelo citado fato formulada naquela demanda, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante do resultado
não unânime
do julgamento desta ação rescisória, que concluiu pela
procedência do pedido rescisório
, o Exmo. Presidente do colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, corretamente determinou que fosse
aplicada ao caso a técnica de julgamento estendido
prevista no art. 942, § 3º, inciso I, do CPC
2
, devendo, nessa hipótese, seu prosseguimento ocorrer em
órgão de maior composição previsto no Regimento Interno do Tribunal
.

Em harmonia com esta disposição legal, o art. 140, § 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, prescreve que, por ocasião de o resultado do julgamento, não unânime, concernente à Ação Rescisória de competência dos Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas for a rescisão do acórdão, será
aplicada a técnica de julgamento estendido
, com o consequente
encaminhamento do feito para o egrégio Tribunal Pleno
,
in verbis
:

Art. 140. (...). § 3º Quando o resultado do julgamento, não unânime, de ação rescisória de competência dos Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas for a rescisão do acórdão, será aplicada a técnica de julgamento prevista no caput, com o encaminhamento do feito para o Tribunal Pleno.

Explicitado o motivo que conduziu excepcionalmente o julgamento desta Ação Rescisória para este egrégio Tribunal Pleno, transcrevo o meu voto de relatoria, que foi acompanhado pela maioria dos eminentes pares integrantes do colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, para que seja de conhecimento de todos:

“(...) constata-se que a petição inicial observou os requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, consoante determina o art. 968 do mesmo Diploma legal, e foi tempestivamente ajuizada no dia 29/06/2021, já que visa desafiar uma decisão de mérito transitada em julgado em 01/03/2021 (fl. 192), dentro, portanto, do prazo decadencial de 02 (dois) anos (art. 975,
caput
, do CPC/2015).

Neste ponto, é importante destacar que, a despeito de a decisão questionada nesta ação rescisória ser o acórdão lavrado neste grau de jurisdição, o prazo decadencial para a sua propositura se inicia a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos, ainda que esta se trate de acórdão que não conheceu do Recurso Especial
3
, a teor do que dispõe a Súmula nº 401 do Superior Tribunal de Justiça (
“O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.”
).

Registro ainda neste quesito que, como a alegação de retroatividade da Lei nº 14.230/2021 como forma de subsidiar a exclusão da pena de suspensão dos direitos políticos do autor não foi objeto de causa de pedir da exordial para o reconhecimento da manifesta violação à norma jurídica pelo acórdão rescindendo e já tendo o Ministério Público Estadual sido citado,
a admissão do aditamento da inicial proposto pelo demandante depende
ria
do consentimento do
parquet
requerido
, em respeito ao princípio da estabilidade do processo, positivado no art. 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil
4
.

Nesse sentido,
“O entendimento da Corte a quo apresenta-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a alteração do pedido após a citação sem o consentimento expresso do réu configura violação ao princípio da estabilidade do processo, expressamente vedado pelo art. 264 do CPC/1973, impondo-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente, quando já instalado o contraditório nos limites da causa de pedir e do pedido (AgInt no REsp 1.475.979/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/03/2020). Precedentes: (...).”
(AgInt no AREsp n. 1.556.908/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022, STJ), bem como que
“A jurisprudência desta Corte veda a modificação do pedido, sem o consentimento do réu, após a citação”
(AgInt no REsp n. 1.864.689/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020, STJ).

E, considerando que, após ser intimado, o Ministério Público Estadual requerido se manifestou contrariamente à efetivação da ampliação da causa de pedir desta ação rescisória (fls. 265/267),
indefiro o pedido de aditamento da exordial
, na forma do art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil.

Esclareço, também, que, o autor comprovou o recolhimento das custas processuais (fl. 71) e o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa originária (fl. 72), nos termos do art. 968, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual passo ao exame do mérito desta ação rescisória, uma vez que preenchidos todos os pressupostos processuais.

O autor pretende, inicialmente, rescindir o acórdão lavrado pela colenda Primeira Câmara Cível desta Corte de Justiça sob a alegação que o Poder Judiciário Estadual seria absolutamente incompetente para ter processado e julgado a ação de improbidade originária, tendo em vista que a contratação pública questionada pelo
parquet
teria se utilizado de recursos federais advindos da União para o pagamento das despesas com transporte escolar (art. 205 da CF/88) e compra de medicamentos (art. 196 da CF/88), por meio do Fundo Nacional de Saúde (art. 198,
caput
e § 1º, da CF/88, art. 33,
caput
e § 1º, da Lei nº 8.080/90, e arts. 2º, inciso IV e § único, 3º e 4º, da Lei nº 8.142/90) e do Fundo Nacional de Educação (art. 211 da CF/88, arts. 8º e 9º, inciso III, da Lei nº 9.394/96, arts. 1º e 3º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 5.537/68), o que atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa (art. 109, inciso I, da CF/88), autorizando a rescisão do julgado na forma do art. 966, inciso II, do CPC/2015.

Prefacialmente, é importante ressaltar que, a despeito de a ação civil pública por ato de improbidade ter sido proposta pelo
parquet
no ano de 2007 e ter transitado em julgado em 2021, em nenhuma das diversas oportunidades que se pronunciou nos autos a defesa do autor apresentou a tese da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a causa originária, deixando para trazer tal argumento exclusivamente nesta ação rescisória, o que configura a repelida e conhecida
nulidade de algibeira
.

O ordenamento jurídico brasileiro, fundado nos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, não tolera a utilização do processo como instrumento difusor de estratégias processuais que ponham em xeque a credibilidade do Poder Judiciário, vedando, assim, o uso da denominada nulidade de algibeira. Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Tribunal da Cidadania que
“É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.131.185/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021, STJ).

Muito embora o art. 966, inciso II, do Código de Processo Civil, autorize a rescisão do julgado quando este for proferido por juízo absolutamente incompetente, em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício.

Na hipótese, de acordo com a tese alegada pela defesa do requerente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual já era de conhecimento daquela desde a propositura da ação civil pública por ato de improbidade, visto que a defesa possui a convicção de que a Justiça Federal seria a competente para processar e julgar o feito em virtude da suposta utilização de verbas oriundas de programas federais. Todavia, a defesa optou por deixar transcorrer quase 14 (quatorze) anos e somente suscitar a mencionada nulidade após o trânsito em julgado da condenação, configurando a rechaçada nulidade de algibeira, inviabilizando o seu acolhimento mesmo em ação rescisória, conforme precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL NA PERSPECTIVA ADEQUAÇÃO PRESENTE PARA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IRREGULARIDADE RELATIVA À NATUREZA DO PROCESSO E AO PRAZO PARA RESPOSTA NO MANDADO DE CITAÇÃO. NÃO ARGUIÇÃO DA NULIDADE NA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 247 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 NÃO VERIFICADA.
I - Trata-se de ação rescisória cujo objetivo é a rescisão de acórdão da lavra do eminente e saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, proferido no julgamento do AgRg no Agravo de Instrumento n. 1.418.856 - RS, que afastou a alegação de nulidade de citação em ação civil pública por improbidade administrativa.
II - (...).
III - Mesmo se tratando de vício que pode ser conhecido de ofício - nulidade de citação, a parte não pode mantê-lo oculto, para sacá-lo mais de três anos depois do ato praticado, com o propósito de anular o processo e repetir os atos processuais. Essa postura, por óbvio, não atende aos princípios da cooperação, da boa-fé e do contraditório. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira". Precedente: AgRg na PET no AREsp 204.145/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015. IV - Embora se constate irregularidade no texto do mandado, não se pode reconhecer o vício da nulidade da citação caso o réu compareça, ofereça contestação, não alegue nela a nulidade e não se vislumbre prejuízo. Ausência de violação ao art. 247 do Código de Processo Civil de 1973. Precedentes: REsp 1316372/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 613.320/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016. V - Improcedência dos pedidos formulados na ação rescisória.
(AR 5.233/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 17/12/2020, STJ).

Mesmo se fosse viável examinar a tese formulada pela defesa do autor, ainda assim seria descabido o seu acolhimento, visto que os autos da presente ação rescisória não foram instruídos com elementos probatórios que confirmem que os recursos utilizados nas contratações públicas questionadas na ação civil por ato de improbidade administrativa, relacionadas à prestação de serviço de transporte escolar e de aquisição de medicamentos, eram oriundos de repasses de programas federais, o que obsta a atração da competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição da República, e a possibilidade de rescisão do acórdão rescindendo.

Não fosse o bastante, a fixação da competência em favor da Justiça Federal ocorre apenas nas causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes (art. 109, inciso I, da CF/88), de forma que o interesse da União no caso noticiado nestes autos apenas emergiria se a denúncia proposta pelo Ministério Público tivesse como fato o desvio praticado pelo requerente da verba pública supostamente federal que teria sido repassada ao município de Guaçuí-ES. Em harmonia com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula nº 208, a qual dispõe que
“
Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.”
.

Todavia, no caso
sub examine
, a improbidade indicada pelo
parquet
na denúncia em relação às contratações públicas do serviço de transporte escolar e de aquisição de medicamentos refere-se exclusivamente a ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, uma vez que são questionados os procedimentos licitatórios que deram ensejo às referidas contratações, inexistindo qualquer tipo de imputação a respeito de prejuízos causados pelo manejo da verba empregada na contratação.

O ato de improbidade imputado ao autor possui relação exclusiva com a sua atuação como gestor e Chefe do Poder Executivo do município de Guaçuí-ES, não havendo nenhuma relação com a destinação da verba que foi empregada nas contrações para fornecimento de transporte escolar e para aquisição de medicamentos, o que afasta a atração da Justiça Federal para processar e julgar a ação civil pública por ato de improbidade, e, consequentemente, a possibilidade de rescisão do acórdão com base nesta tese autoral.

Em hipótese extremamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO SUPOSTAMENTE OCORRIDA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VERBAS ORIUNDAS DE REPASSES DA UNIÃO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Caso concreto em que não há se falar em necessidade de reexame de matéria fático-probatória, pois, ao contrário do que assevera a parte agravante, a controvérsia travada nos autos é exclusivamente de direito e pode ser assim resumida: é o Juízo Federal competente para processar e julgar ação civil pública manejada pelo Ministério Público Federal, em face de suposto ato de improbidade administrativa consistente na dispensa ilegal de licitação pública, cujas despesas teriam sido custeadas por repasses federais, sem que os objetos dos respectivos contratos sequer fossem executados, considerando-se que os valores foram posteriormente devolvidos ao erário federal. 2. (...).
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que, ‘nos termos do art. 109, I, da CF, a competência da Justiça Federal é ratione personae’, de modo que ‘a fixação da competência em favor da Justiça Federal ocorre apenas nas causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes (CF, art. 109, I)’ (AgInt no CC 168.577/TO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/6/2020). Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no REsp 1.836.095/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/2/2020; STF, ARE 1.015.386-AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 27/9/2018; STF, ARE 1.249.436-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, DJe 19/6/2020. 4. Conquanto os atos de improbidade administrativa previstos no art. 11 da Lei 8.429/1992 tenham natureza autônoma em relação àqueles elencados nos arts. 9º e 10 do mesmo diploma legal, não há se falar em interesse remanescente da União no feito, tendo em vista ser incontroverso que a eventual ofensa a princípios da Administração Pública, se ocorrida, vincula-se ao suposto desrespeito às regras de processo licitatório realizado no âmbito da Administração Pública do estado de Pernambuco.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1625401/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021, STJ).

Ressalta-se, também, que, no julgamento do recurso do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória nesta ação rescisória, este colendo órgão fracionário, ainda que em cognição sumária, já teve a oportunidade de rechaçar, por unanimidade, esta tese autoral com fulcro nos fundamentos mencionados anteriormente.

Superada esta questão, o autor almeja a rescisão do acórdão objurgado com base na suposta manifesta violação das normas jurídicas (art. 966, inciso V, do CPC/2015) constantes nos arts. 3º, 41, 43, inciso VI, e 51, todos da Lei nº 8.666/93, nos arts. 11 e 12, inciso III, ambas da Lei nº 8.429/92, e no art. 28 da LINDB, na medida em que teria sido condenado por ato de improbidade administrativa com base na repelida responsabilidade objetiva e sancionado desproporcionalmente com a pena de suspensão dos seus direitos políticos por 03 (três) anos, de forma que a procedência da pretensão rescisória depende da demonstração que requerente não teve atuação ou omissão dolosa no fato imputado ou que a sanção que lhe foi imposta não observou as circunstâncias e consequências do ato ímprobo supostamente perpetrado.

Depreende-se dos elementos acostados autos autos que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, quando da realização de auditoria sobre as contas do município de Guaçuí-ES, relativamente ao exercício financeiro de 2004, identificou algumas irregularidades que teriam sido perpetradas pelo autor na condição de Chefe do Poder Executivo daquela municipalidade.

As conclusões da Corte de Contas capixaba a respeito daquele exercício financeiro fizeram com que o Ministério Público Estadual, no ano de 2007, ajuizasse ação civil pública por ato de improbidade administrativa descrita no art. 11 da Lei nº 8.429/92 em desfavor do autor, apontando que este, na condição de Prefeito de Guaçuí-ES, teria:
i)
inobservado exigências constantes em ato convocatório, contrariando as previsões dos arts. 3º e 41, ambos da Lei nº 8.666/93;
ii)
promovido aditamento irregular de contrato de assessoria jurídica, em evidente violação ao art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; e
iii)
realizado aquisição de medicamentos, no valor de R$ 39.129,97 (trinta e nove mil, cento e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), sem a regular licitação, afrontando o art. 2º a Lei nº 8.666/93 (fls. 76/84); pretensão ministerial esta que foi totalmente acolhida pelo magistrado
a quo
, ensejando a aplicação das sanções de multa civil, ressarcimento ao erário e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos (fls. 86/90).

Interposto recurso de apelação, a colenda Primeira Câmara Cível, por unanimidade, sob a relatoria do MMº. Juiz de Direito Júlio César Costa de Oliveira, que substituía, à época, o eminente Des. Annibal de Rezende Lima, deu provimento parcial ao apelo, a fim de reformar a sentença e, com isso, julgar parcialmente procedente a pretensão ministerial, reconhecendo a existência de ato de improbidade administrativa exclusivamente no que se refere à inobservância de exigências constantes em ato convocatório, contrariando as previsões dos arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/93, incorrendo, assim, na hipótese do art. 11,
caput
e inciso V, da Lei nº 8.249/92, além de reduzir as penas impostas para as de multa equivalente a 03 (três) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos (R$ 3.750,00) e de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.242/92 (fls. 92/126),
decisum
este que transitou em julgado, sem modificações, após a inadmissibilidade do Recurso Especial interposto tanto por esta Corte de Justiça quanto pelo Superior Tribunal de Justiça.

O escopo da ação rescisória consiste em expungir do mundo jurídico a coisa julgada material contaminada por quaisquer dos vícios mencionados taxativamente no art. 966 do Código de Processo Civil, sendo, entretanto, inadequada a sua utilização para a correção de eventuais injustiças perpetradas pelo édito rescindendo.

Trata-se, portanto, de uma ação autônoma de impugnação que busca desconstituir decisões judiciais que tenham gerado coisa julgada material e apresentem alguns dos vícios elencados na legislação processual, não sendo admitida como mero sucedâneo de recurso de revisão, porquanto imprestável para discutir o acerto ou desacerto do entendimento sufragado no
decisum
rescindendo, daí ser considerada uma excepcional hipótese, legalmente prevista, de “relativização da coisa julgada”.

Nesse contexto e em respeito à segurança jurídica que é conferida pela coisa julgada material, revela-se absolutamente excepcional a rescisão de uma decisão transitada em julgado, situação que deve ficar reservada exclusivamente para as hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.

Partindo desses pressupostos, é possível constatar por meio do
exame exclusivo da narrativa e fundamentos constantes no acórdão rescindendo
que
a conclusão ali exposta violou
manifesta
mente
às normas jurídicas
(art. 966, inciso V, do CPC/2015) constantes nos arts. 3º, 41, 43, inciso VI, e 51, todos da Lei nº 8.666/93, nos art. 1
1
da Lei nº 8.429/92 e no art.
28 da LINDB
, na medida em que acabou por imputar ao autor ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública exclusivamente em virtude de, na condição de ordenador de despesa (Prefeito de Guaçuí-ES) em processo licitatório, não ter observado todas as exigências editalícias e, com isso, homologado e adjudicado contrato administrativo em favor de empresas que não possuíam toda a documentação necessária para serem habilitadas,
sem, contudo, demonstrar em que consistiria o dolo, ainda que genérico, do requerente
.

O entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é que a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 11° da Lei nº 8.429/92 (violação aos princípios da Administração Pública), os quais se prendem a vontade do agente (critério subjetivo), mesmo antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021,
exig
e
a presença do dolo,
ainda que genérico, de realizar as condutas ímprobas
, o que foi reforçado pelo disposto no art. 28 da LINDB
5
.

A exigência da presença do elemento subjetivo,
ainda que a título de
dolo genérico
, extrai-se da exegese da Lei de Improbidade Administrativa, a qual
visa alcançar o administrador desonesto, e não o
meramente
inábil
, de modo que deve haver provas contundentes das violações elencadas na referida legislação para possibilitar um juízo condenatório. Em outras palavras,
configura-se o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei nº 8.429/92 quando verifica-se que o agente público realiza voluntariamente conduta que importe em violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições
, o que é exemplificado nos incisos daquele dispositivo legal, sendo dispensada a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou de enriquecimento ilícito do agente.

Apesar de
“A orientação jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça estabelece que a configuração do ato de improbidade por ofensa a princípio da administração depende da demonstração do chamado dolo genérico”
, o Tribunal da Cidadania tem esclarecido que,
“Na esteira da lição deixada pelo eminente e saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, "não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente”
(REsp n. 1.573.026/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/12/2021, STJ).

Neste mesmo julgamento, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que
“a admitir-se a conclusão do aresto impugnado, somente não seria improbidade administrativa um mero fato descumpridor de determinado princípio constitucional, quando a conduta do agente estivesse acobertada por alguma excludente típica do Direito Penal. Dito de outro modo: apenas a atuação inconsciente e involuntária (hipótese mesmo de um não ato), em uma típica expressão do Direito Penal pátrio (tomada de empréstimo para o Direito Administrativo), é que não configuraria um ato de improbidade. Expandindo-se o argumento, poder-se-ia dizer que qualquer nomeação feita por determinado agente público que viesse a ser invalidada, no futuro, por descumprimento de um requisito legal, seria ipso facto, consoante a decisão recorrida, um ato de improbidade, visto que a nomeação somente poderia ter-se dado por um ato consciente e voluntário. Ademais, é sabido que meras irregularidades não sujeitam o agente às sanções da Lei n. 8.429/1992. Precedente: REsp 1.512.831/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. [...] Precedentes”
(REsp n. 1.573.026/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/12/2021, STJ).

No caso, é inquestionável que o autor foi condenado por ato de improbidade administrativa consistente na afronta aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 11 da Lei nº 8.429/92) por ter sido reconhecido que, no ano de 2004, na condição de Prefeito de Guaçuí-ES, ratificou a habilitação de 02 (duas) empresas em procedimento licitatório que objetivava a contratação do serviço de transporte escolar, sem exigir daquelas documentos que demonstrassem a sua capacidade técnica em participar do certame, conforme exigido na cláusula 5.4.4.3.1, alíneas “c” e “d”, do Edital nº 05/2004
6
.

Todavia, ainda que o autor tenha homologado e adjudicado contrato administrativo de maneira irregular para as empresas licitantes que não tinham preenchido todos os requisitos de habilitação no certame,
o acórdão rescindendo violou manifestamente a norma jurídica extraída do art. 11 da Lei nº 8.429/92 diante da evidente ausência de provas do elemento volitivo do requerente (dolo de ofender os princípios da Administração Pública)
, indispensável para a configuração do ato aludido ato de improbidade administrativa.

A bem da verdade, o acórdão objurgado manteve a condenação do autor por ato de improbidade administrativa que importe em ofensa aos princípios da Administração Pública exclusivamente em razão do cargo que ocupava (Chefe do Poder Executivo Municipal) e da respectiva atribuição que possuía de examinar a legalidade de todo o procedimento licitatório, e não com fulcro na demonstração do dolo (genérico) do requerente de violar os postulados da legalidade e da isonomia com a sua conduta de considerar habilitadas empresas que não apresentaram toda a documentação exigida pelo instrumento convocatório, o que, a meu ver, caracteriza a repelida responsabilidade objetiva.

Além de a Comissão de Licitação, na fase de habilitação, ter atestado a regularidade da documentação apresentada pelas empresas licitantes e a Procuradoria Jurídica Municipal ter elaborado parecer opinando pela legalidade do procedimento licitatório, circunstâncias estas que, certamente, contribuíram para a homologação e adjudicação do contrato pelo autor na condição de Prefeito, não houve demonstração no processo originário e no acórdão rescindendo da má-fé do requerente e da sua intenção (elemento subjetivo) de frustrar a competitividade do certame com a inobservância das exigências editalícias, bem como restou comprovado, inclusive pela manifestação do Tribunal de Contas do Estado, que não houve nenhum prejuízo ao erário, visto que o serviço de transporte escolar foi efetivamente prestado à população de Guaçuí-ES sem qualquer ocorrência de sobrepreço, ao passo que a irregularidade da habilitação da contratante foi devidamente sanada pela municipalidade quando houve a provocação da Corte de Contas Estadual, reforçando a inexistência de intenção do autor em violar os postulados da legalidade e da isonomia.

A conduta descrita no acórdão rescindendo como dolosa (genérico) não configura, a meu ver, elemento subjetivo apto a configuração de ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios da Administração Pública, sob pena de qualquer inobservância de exigência prevista no instrumento convocatório do processo licitatório caracterizar conduta ímproba do gestor público, a qual deve ser reservada para a prática de ilegalidade qualificada, ante a necessidade de aferição do elemento volitivo.

Ainda que a Lei nº 14.230/2021, que alterou consideravelmente a Lei nº 8.429/92, seja irretroativa em relação à eficácia da coisa julgada (Tema Repercussão Geral nº 1199 do STF
7
) e o pedido de aditamento à inicial tenha sido indeferido, vale registrar que um dos objetivos daquela nova legislação foi justamente positivar o entendimento consolidado da jurisprudência dos Tribunais Superiores a respeito do elemento volitivo dos atos de improbidade administrativa, passando a exigir, expressamente (art. 1º), a prática de condutas dolosas em todas as tipificações (§ 1º) e explicitando que
“
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”
(§ 2º), bem como que
“
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”
(§ 3º).

Na hipótese, em que pese tenha havido conduta voluntária do autor, na condição de Chefe do Executivo Municipal, em homologar e adjudicar os contratos administrativos para empresas que não preencheram todos os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório, não houve a descrição no acórdão rescindendo e, muito menos, comprovação nos autos, da intenção deliberada do requerente em afrontar os postulados da legalidade e da isonomia, o que atrai a conclusão no sentido que
aquela decisão de mérito, transitada em julgado, violou manifestamente as normas jurídicas constantes
nos arts. 3º, 41, 43, inciso VI, e 51, todos da Lei nº 8.666/93, nos art. 1
1
da Lei nº 8.429/92 e no art.
28 da LINDB
, o que já havia sido constatado, inclusive, pela maioria dos integrantes deste órgão fracionário, ainda que em cognição sumária, por ocasião da apreciação do recurso de agravo interno contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória nesta ação autônoma.

Em hipótese semelhante, o Superior Tribunal de Justiça julgou procedente ação rescisória para rescindir acórdão que havia condenado agente público por ato de improbidade administrativa decorrente de afronta aos princípios da Administração sem que estivesse presente o necessário elemento volitivo, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI. LESÃO AO ERÁRIO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO OU CULPA GRAVE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPUTAÇÃO OBJETIVA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DO CARGO POLÍTICO OCUPADO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DOS STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso dos autos, o ora recorrente ajuizou ação rescisória em face do Ministério Público do Estado de São Paulo visando desconstituir acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que condenou o autor por ato de improbidade administrativa e aplicou sanções previstas na Lei 8.429/1992, especificamente ressarcimento ao erário, multa civil, perda da função pública, suspensão de direitos políticos e vedação de contratação com o Poder Público. A referida ação sancionatória foi ajuizada em razão de superfaturamento na compra de leite que teria gerado prejuízo ao erário (aproximadamente dez mil reais), a qual foi julgada improcedente. 2. O entendimento consolidado deste Tribunal Superior orienta que a procedência da ação rescisória por violação de literal disposição de lei exige que a interpretação dada pelo juízo rescindendo deva ser clara e evidente, ou seja, que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Nesse sentido, a orientação de ambas as Turmas de Direito Público do STJ: AgInt no REsp 1412343/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 31/10/2017; REsp 1435859/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017. 3. A Corte Especial deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento no sentido de que, nos casos de ação rescisória fundada em "violação a literal disposição de lei, hipótese dos autos, o mérito do recurso especial se confunde com os próprios fundamentos para a propositura da ação rescisória, autorizando o STJ a examinar também o acórdão rescindendo" (excerto da ementa dos EREsp 1046562/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011, DJe 19/04/2011). 4. O artigo 10 da Lei 8.429/1992 dispõe que "(c)onstitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, (...)". (sem destaque no original)
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que para a configuração dos tipos ímprobos previstos na Lei 8.429/1992, especificamente os atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA), causem prejuízo ao erário (art. 10 da LIA) e atentem contra os princípios da administração pública (art. 11 da LIA), é indispensável a presença de elemento subjetivo (em regra, conduta dolosa para todos os tipos e, excepcionalmente, culpa grave para ato lesivo ao erário - art. 10 da LIA), não sendo admitida a atribuição de responsabilidade objetiva em sede de improbidade administrativa.
6. Sobre o tema, o entendimento consolidado desta Corte Superior: AgRg no AREsp 300.804/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016; AgRg no REsp 1459417/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015; AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2011, DJe 28/09/2011; AgRg nos EREsp 1260963/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 03/10/2012.
7. Na hipótese examinada, a Corte de origem expressamente consignou que o ato de improbidade administrativa previsto na referida norma (art. 10 da LIA) exige para a sua tipificação "ação dolosa ou culposa do agente, que cause prejuízo ao erário, como seja, o elemento subjetivo da conduta, a excluir a possibilidade de responsabilidade objetiva." (fl. 1.654). 8. Todavia, em total desrespeito ao disposto na lei, a Corte de origem afirmou no acórdão recorrido que, apesar de afastado os "conceitos de dolo, de todo inexistente", presente estaria conduta culposa do "Administrador" em razão do fato de ter nomeado a comissão "que o engodou porque, como considerei, haveria de conferir a atividade desta, evitando o prejuízo do erário" (fl. 1.654). 9. Em síntese, o recorrente foi condenado por ato de improbidade administrativa por lesão ao erário, sem qualquer traço de conduta dolosa, mas pelo reconhecimento de conduta culposa configurada em razão de, na condição de chefe do executivo municipal, ter simplesmente nomeado comissão de licitação, bem como pelo fato de não ter fiscalizado as atividades da comissão que causou prejuízo ao erário. 10. A conduta descrita pelo Tribunal de origem como culposa não configura elemento subjetivo apto a configuração de ato de improbidade administrativa. A mera nomeação de comissão licitatória, a qual "engodou" o próprio nomeante (conforme expresso no aresto recorrido - fl. 1.634) e o fato de não ter fiscalizado suas atividades a fim de evitar lesão ao erário, não configuram conduta culposa punível no âmbito da lei sancionadora, sob pena de imputação objetiva de ato de improbidade administrativa. 11. Eventual entendimento diverso significaria dizer que eventual desvio praticado por comissão licitatória, de qualquer órgão público, exigiria a fiscalização direta do responsável pela nomeação, sob pena de responder por eventual ímprobo, sem a necessidade de qualquer elemento volitivo ou participação na prática da ilegalidade qualificada.
12. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.713.044/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 21/9/2020, STJ).

Antes de concluir, ressalto que, caso a proposta pela rescisão do acórdão pela violação manifesta à norma jurídica decorrente da ausência de demonstração do elemento volitivo do autor para configurar ato de improbidade administrativa não prevaleça neste colendo órgão fracionário,
solicito ter nova vista dos autos para tratar do pedido subsidiário do requerente
consistente na rescisão do
decisum
transitado em julgado para reconhecer eventual manifesta afronta à norma constante no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, em virtude da aparente desproporcionalidade da imposição da pena de suspensão dos direitos políticos.

Ante o exposto,
julgo procedente a pretensão rescisória
para rescindir a coisa julgada do acórdão rescindendo, lavrado no processo nº 0002579-18.2007.8.08.0020, exclusivamente em relação à manutenção da condenação do autor pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no art. 11,
caput
e inciso V, da Lei nº 8.249/92 (juízo rescindendo), e, em juízo rescisório, julgar improcedente a pretensão ministerial pelo citado fato formulada naquela demanda
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, desobrigando, consequentemente, o requerente de qualquer ônus sucumbencial naquele feito.

Como o autor efetuou o pagamento das custas iniciais desta ação rescisória,
deverá o Estado do Espírito Santo promover a restituição de tal quantia
.
O autor também faz jus ao levantamento da quantia objeto de depósito a título de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
, como pressuposto de admissibilidade desta ação rescisória (arts. 968, inciso II, e 974,
caput
, ambos do CPC/2015).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude desta ação rescisória ser originada de ação civil pública por ato de improbidade administrativa e que não houve litigância de má-fé por nenhuma parte, consoante o disposto no art. 18 da Lei nº 7.347 e no art. 128, § 5º, inciso II, alínea “a”, da Constituição da República.”

A referida conclusão pela procedência do pedido rescisório foi acompanhada, no julgamento realizado pelo colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, pelos eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez, Arthur José Neiva de Almeida, Jorge Henrique Valle dos Santos, Sérgio Ricardo de Souza e Dair José Bregunce de Oliveira. Por sua vez, a divergência inaugurada pelo insigne Des. Namyr Carlos de Souza Filho, no sentido de julgar improcedente o pedido deduzido na exordial da presente Ação Rescisória, foi acompanhada pelos preclaros Desembargadores Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Débora Maria Ambos Correa da Silva e Heloisa Cariello, o que resultou na proclamação do julgamento por maioria de votos que conduziu o feito para este órgão plenário.

Dessa forma,
submeto a presente Ação Rescisória para ser apreciada por este egrégio Tribunal Pleno,
em julgamento estendido
, na forma do art. 942, § 3º, inciso I, do CPC, e do art. 140, § 3º, do RITJES, sem prejuízo de os eminentes Desembargadores que já proferiram seus votos perante o colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas reverem seus posicionamentos. É como voto.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MINISTERIAL FORMULADO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO POR MAIORIA DE VOTOS. IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO ESTENDIDO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação rescisória ajuizada visando desconstituir acórdão proferido nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa que, reformando sentença, condenou o autor com base no art. 11 da Lei nº 8.429/92, pela inobservância de exigências editalícias em procedimento licitatório, com aplicação de multa e suspensão dos direitos políticos. Pretende-se a rescisão com fundamento na incompetência absoluta do juízo estadual (art. 966, II, do CPC) e na manifesta violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual era absolutamente incompetente para julgar a ação originária, em razão da suposta utilização de verbas federais; e (ii) estabelecer se o acórdão rescindendo incorreu em violação manifesta a norma jurídica, ao imputar ao autor ato de improbidade administrativa sem comprovação de dolo genérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese de incompetência absoluta do juízo estadual é rejeitada por configurar nulidade de algibeira, pois jamais foi arguida nas fases anteriores do processo, apesar de plenamente cognoscível desde a propositura da ação originária.

4. A alegada destinação de verbas federais não se comprovou nos autos, e mesmo que houvesse, não se identificou desvio de finalidade ou prejuízo à União que atraísse a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88 e da Súmula 208 do STJ.

5. A responsabilidade do agente público por ato de improbidade administrativa exige a presença de dolo, mesmo que genérico, conforme interpretação pacífica do STJ e art. 11 da LIA, reforçada pelo art. 28 da LINDB e pelas inovações da Lei nº 14.230/2021.

6. O acórdão rescindendo manteve a condenação do autor apenas por ser prefeito à época e homologar contrato com irregularidade editalícia, sem demonstração do dolo de violar os princípios da Administração Pública, caracterizando imputação objetiva indevida.

7. Ficou demonstrado que não houve prejuízo ao erário, nem má-fé ou intenção deliberada do autor de fraudar a licitação, sendo insuficiente a simples inobservância editalícia para configurar improbidade administrativa.

8. A ausência de comprovação do elemento subjetivo essencial (dolo genérico) torna manifesta a violação das normas jurídicas aplicáveis e autoriza a rescisão do acórdão com fundamento no art. 966, V, do CPC.

9. Diante do resultado não unânime do julgamento da ação rescisória pelo colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, que concluiu pela procedência do pedido rescisório, deve ser aplicada a técnica de julgamento estendido prevista no art. 942, § 3º, inciso I, do CPC, devendo, nessa hipótese, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no Regimento Interno do Tribunal, que, de acordo com o art. 140, § 3º, é o egrégio Tribunal Pleno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Pedido rescisório julgado procedente.

Tese de julgamento
: 1. A arguição de incompetência absoluta do juízo estadual após o trânsito em julgado, sem que tenha sido arguida anteriormente, configura nulidade de algibeira e não autoriza a rescisão do julgado. 2. A ausência de comprovação do dolo genérico do agente público inviabiliza sua condenação por ato de improbidade administrativa fundado na violação a princípios da Administração Pública. 3. A imputação de responsabilidade por improbidade administrativa exige a demonstração do elemento volitivo, sendo vedada a responsabilização objetiva baseada apenas na função pública ocupada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 966, II e V, e 975; LINDB, art. 28; Lei nº 8.666/93, arts. 3º, 41, 43, VI, e 51; Lei nº 8.429/92, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.131.185/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 31.05.2021; STJ, REsp 1.573.026/SE, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, AR 5.233/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1ª Seção, j. 28.10.2020; STJ, Súmula 208.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO(EM EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Consulto, o decano, desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 25/09/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Luciano Manoel Machado em vista de rescindir o Acórdão da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) que reformou parcialmente a sentença que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei 8.429/1992.

O caso foi submetido ao egrégio Tribunal Pleno, por força da disposição do artigo 942, §3º, I do Código de Processo Civil (CPC), como bem demonstrado no voto de relatoria.

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

No presente caso, o Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas julgou procedente o pedido formulado na Ação Rescisória, o que atraiu a incidência da regra do retrotranscrito dispositivo legal.

A eminente Relatora proferiu judicioso voto julgando procedentes os pedidos rescindendo e rescisório, concluindo pela improcedência da pretensão ministerial condenatória, valendo-se, para isso, das razões de seu brilhante voto proferido no colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso ante a delicadeza da matéria.

Pois bem.

A fundamentação da presente ação se divide em duas frentes: na primeira, busca-se a declaração de incompetência do egrégio TJES para processar e julgar a ação originária de improbidade administrativa, uma vez que, segundo o Autor, o caso em questão tratava de verbas de origem federal e, por esse motivo, a competência para seu processo e julgamento seria a Justiça Federal, nos termos do artigo 109 da Constituição da República.

A segunda delas consiste na alegação de que, em verdade, a parte Autora teria sido condenada pela prática de ato de improbidade administrativa sem que tivesse havido a comprovação de seu dolo.

Desde já, acompanho a eminente Relatora para indeferir o pedido de reconhecimento da competência da Justiça Federal, pois, ainda que o fosse, tratar-se-ia de nulidade de algibeira, somente alegada agora, mais de vinte anos depois da propositura da ação de de improbidade na origem (datada do longínquo ano de 2004).

Quanto à segunda tese, depois de me debruçar sobre os autos e serenamente meditar, também entendo por bem acompanhar a eminente Relatora para julgar procedente o pedido rescindendo, assim como o pleito rescisório.

As razões que me levaram a esta conclusão, além da brilhante linha argumentativa da eminente Relatora, se encontram nas páginas 39 e 40 da petição inicial já digitalizada.

Ali, restou demonstrado que a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Guaçuí, por meio de ato administrativo, habilitou empresa em processo licitatório sem a observância da Cláusula 5.4.4.3.1 do edital que, por sua vez, versava sobre “comprovação da ausência de existência de infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses antes da contratação por parte de seus motoristas, bem como curso especializado por parte desses para a prestação do serviço de transporte escolar.” (fls. 39)

Apenas após a habilitação da empresa, a sua contratação foi homologada pelo senhor Prefeito.

Entendo que o único enquadramento possível de improbidade administrativa no presente caso recairia sobre a conduta dos membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Guaçuí. O Chefe do Executivo, nesse caso, apenas homologou uma contratação que já havia passado pelo teste do procedimento licitatório.

Não obstante, em que pese ser inegável o caráter ilegal da conduta do senhor Prefeito, isso, por si só, não autoriza a se concluir pelo seu enquadramento na figura da improbidade administrativa, uma vez que esta consiste justamente em ser uma ilegalidade qualificada pelo dolo em afronta ao bem jurídico da moralidade administrativa.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que qualquer modalidade de dolo enseja o enquadramento do ato na figura da improbidade administrativa, seja ele genérico, eventual ou específico, como restou muito bem demonstrado no voto condutor. Por outro lado, é inviável o reconhecimento de improbidade administrativa a título de responsabilidade objetiva, como se observa no presente caso.

Por isso, com acerto sustenta a parte Autora ter sido ela responsabilizada objetivamente pela ilegalidade qualificada (improbidade), o que, como já destacado, não é viável do ponto de vista do artigo 11 da Lei 8.429/1992.

Diante desse cenário, não pode ser outra a minha conclusão a não ser pela procedência dos pleitos rescindendo e rescisório, na esteira do voto condutor.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para julgar procedente a pretensão autoral e rescindir o Acórdão da da colenda Primeira Câmara Cível do TJES e, em sede de juízo rescisório, julgar improcedente a pretensão ministerial condenatória.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto da eminente Relatora.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 16/10/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

EminentesPares,

Conforme figura historiado no contexto dos presentes autos pela Eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, a presente AÇÃO RESCISÓRIA foi levada a julgamento perante o EGRÉGIO SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. Na ocasião, prevaleceu, por maioria de Votos, a tese capitaneada pela Relatoria, no sentido de julgar procedente a pretensão autoral para rescindir o Acórdão proferido nos autos da AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, sendo na ocasião acompanhada pelos Eminentes Desembargadores ROBSON LUIZ ALBANEZ, ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, SÉRGIO RICARDO DE SOUZA e DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, restando este Subscritor (NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO) vencido na divergência inaugurada, sendo acompanhado pelo Eminentes Desembargadores TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA e HELOISA CARIELO.

Em razão do resultado não unânime e da natureza do provimento – a rescisão do julgado –, restou acionada a técnica de julgamento ampliado, nos exatos termos do artigo 942, § 3º, inciso I, prevista no Código de Processo Civil, e o artigo 140, § 3º, do nosso Regimento Interno, o que trouxe o feito à apreciação deste Egrégio Tribunal Pleno.

Após o processo de digitalização dos autos e a inserção do voto da Eminente Relatora na plataforma eletrônica, registrei novo pedido vista, com o intuito de também inserir o Voto divergente na plataforma PJe, e permitir o regular prosseguimento da Votação, com o
quorum
de votação ampliado.

Neste particular,
concessa maxima venia
à nobre Relatora e aos demais Colegas que a acompanharam, reafirmo a minha convicção e mantenho integralmente o posicionamento divergente, por compreender, com o devido respeito, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a excepcional medida da rescisão, pelos seguintes motivos já lançados no Voto divergente, a seguir reproduzido:

“
VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos autos com o intuito de analisar todo o universo de matérias que foram trazidas no contexto da presente Ação Rescisória, objetivando a rescisão do Acórdão lavrado pela Colenda Primeira Câmara Cível, quando do julgamento da Apelação Cível manejada pelo ora Requerente nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa - Processo nº 0002579-18.2007.8.08.0020.

Rememoro, inicialmente, que na oportunidade, a Egrégia Primeira Câmara Cível houve por bem conferir parcial provimento à Apelação Cível interposta por Luciano Manoel Machado, para reformar em parte a Sentença recorrida e, via de consequência, julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público Estadual, reconhecendo a existência de dolo no cometimento de ato de improbidade administrativa apenas no que se refere à inobservância de exigências constantes em ato convocatório, contrariando as previsões dos artigos 3º e 41, da Lei nº 8.666/93, incorrendo na hipótese do artigo 11, caput e inciso V, da Lei nº 8.249/92, imputando-lhe as penas de multa equivalente a 03 (três) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos (R$ 3.750,00) e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.242/92.

Estabelecidas tais premissas acerca do histórico processual afeto ao julgamento da Ação de Improbidade Administrativa,
no que diz respeito à presente Ação Rescisória, a Eminente Desembargadora Relatora, após ultrapassadas as questões concernentes à admissibilidade, passou ao enfrentamento das teses deduzidas pelo Requerente, concluindo, em resumo, por
:

(I)
inadmitir o aditamento da petição inicial, com fulcro no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, não conhecer da
“alegação de retroatividade da Lei nº 14.230/2021 como forma de subsidiar a exclusão da pena de suspensão dos direitos políticos do autor”

(II)
rejeitar a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a Ação de Improbidade Administrativa, na medida em que a matéria apenas fora suscitada na presente Ação Rescisória, não tendo sido anteriormente aventada pelo Requerente nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, configurando, assim, nulidade de algibeira.

(III)
e acolher a tese de violação das normas jurídicas constantes nos artigos 3º, 41, 43, inciso VI, e 51, todos da Lei nº 8.666/93, e nos artigos 11 e 12, inciso III, ambas da Lei nº 8.429/92, e no artigo 28 da LINDB, pautado na alegação de que
“a procedência da pretensão rescisória depende da demonstração que requerente não teve atuação ou omissão dolosa no fato imputado ou que a sanção que lhe foi imposta não observou as circunstâncias e consequências do ato ímprobo supostamente perpetrado”

A propósito da procedência do pleito exordial, enfatizou Sua Excelência que
“em que pese tenha havido conduta voluntária do autor, na condição de Chefe do Executivo Municipal, em homologar e adjudicar os contratos administrativos para empresas que não preencheram todos os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório, não houve a descrição no acórdão rescindendo e, muito menos, comprovação nos autos, da intenção deliberada do requerente em afrontar os postulados da legalidade e da isonomia”
.

Reforçou, ainda, que
o Acórdão rescindendo

“acabou por imputar ao autor ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública exclusivamente em virtude de, na condição de ordenador de despesa (Prefeito de Guaçuí-ES) em processo licitatório, não ter observado todas as exigências editalícias e, com isso, homologado e adjudicado contrato administrativo em favor de empresas que não possuíam toda a documentação necessária para serem habilitadas,
sem, contudo, demonstrar em que consistiria o dolo, ainda que genérico, do requerente
”.

Por oportuno, cumpre historiar que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
propôs
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
em face do Requerente,
LUCIANO MANOEL MACHADO
, pela prática das seguintes
“irregularidades consubstanciadoras de improbidade administrativa: a) Inobservância de exigência constante em ato convocatório; b) Aditamento irregular de contrato de assessoria jurídica e c) Aquisição de medicamentos sem licitação”
(fl. 77), violando, portanto,
“o princípio da administração pública da legalidade, que tem o seu comportamento infracional tipificado no artigo 11, caput, e inciso 1, da Lei n° 8.429/92”
(fl. 81)
,
que assim dispunha, em sua redação original:

“
Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;”

Neste contexto, o Douto Ministério Público afirmou, na hipótese, que
“se afastou o ordenador de despesas dos princípios basilares que devem nortear as ações do administrador público, mormente o princípio da legalidade”
(fl. 79), motivo pelo qual
“tem-se como cabalmente configurado o ilícito contra a probidade administrativa para efeito da aplicação das sanções elencadas no art. 12 da Lei n° 8.429/92”
(fl. 83).

Em sendo assim, pleiteou o reconhecimento da
“prática de ato de improbidade administrativa por parte do Requerido, condenano-o nas iras do art. 12 da Lei 8429/92”.

Ao proferir Sentença (reproduzida às fls. 86/90), o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido exordial, para
“condenar LUCIANO MANOEL MACHADO nos termos do art. 12, II da Lei n° 8.429/92”,
por considerar que
“restou sobremaneira comprovado que durante a sua gestão no cargo de Prefeito no município de Guaçui, o Sr. Luciano Manoel Machado, agira em desconformidade com alguns dos princípios norteadores da administração pública e que instruem o processo licitatório, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, entre outros, conforme preceitua o art. 3° da Lei 8.666/93”.

Em sequência, restou interposto
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, no contexto do qual fora proferido
o Acórdão rescindendo (fls. 92/136, integralizado às fls. 123/133) que,
concessa maxima venia,
restou suficientemente claro quanto à fundamentação apta a caracterização do dolo na prática dos atos de improbidade administrativa
, a teor do que se verifica do seguinte excerto do
Voto proferido pelo Eminente Desembargador, à época Substituto, JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, senão vejamos:

“(...)

Passo a analisar os fatos narrados na causa de pedir da presente demanda em capítulos.

i. Do primeiro fato: inobservância de exigências de ato convocatório – suposta afronta aos arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/93.

Como relatado, narrou-se na petição inicial que “ao habilitar as empresas Dutra Oliveira Transportes Rodoviários Ltda-ME e GTL-Guaçuí verifica-se que a Administração Municipal inobservou o disposto nas alíneas 'c' e 'd' da cláusula 5.4.4.3.1 do edital de convocação, constante tomada de preços nº. 05/2004, que ensejava a contratação de transporte escolar” (fls. 03 – grifo nosso), sendo que tal inconsistência fora identificada na oportunidade da auditoria de contas do Município, relativamente ao exercício de 2004, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Referidas alíneas “c” e “d” da cláusula 5.4.4.3.1 do edital de convocação dispunham sobre a demonstração da capacidade técnica da empresa interessada em participar do certame, conforme se verifica de fls. 103, nos seguintes termos:

“5.4.4 – Relativo à capacidade técnica.

(...)

5.4.4.3.1 – O pessoal que conduzirão os veículos deverão possuir:

(...)

c) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os 12 últimos meses;

d) Ser aprovado em custo especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.” (grifo nosso)

O requerido, aqui Apelante, teve a oportunidade de se manifestar no bojo do procedimento de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas, quando afirmou que (fls. 562):

“As empresas que apresentaram as propostas das demais linhas alegaram que não tiveram tempo hábil para providenciar todas as documentações exigidas e que iriam regularizar a situação e devido a isto quaisquer imprevistos que ocorressem os mesmos seriam responsáveis, como comprova as declarações em anexo a esta citação, portanto sabemos que o caminho correto seria a inabilitação direta destas 02 empresas convocando um novo edital o que na realidade ensejaria em parar o transporte escolar de quase 900 alunos do ensino fundamental, o que com certeza nos traria problema com o Ministério Público que é o órgão que fiscaliza e garante o transporte para os alunos da zona rural, face ao exposto a comissão permanente de licitação declarou que as empresas poderiam deixar de cumprir as alíneas 'c e d' da cláusula 5.4.4.3.1, desde que assinasse declaração de responsabilidade.”

Em sua contestação, apresentada às fls. 1014/1033, o requerido confirmou as informações prestadas no bojo do procedimento administrativo de auditoria, junto ao Tribunal de Contas Estadual, no sentido de que tais exigências, efetivamente, foram desconsideradas pela Comissão de Licitação, o que fora comunicado aos participantes do certame, não tendo havido qualquer conduta maliciosa praticada pelo requerido a fim de fraudar o mencionado certame.

Com efeito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que improbidade e ilegalidade não podem ser tomadas como conceitos sinônimos, uma vez que “improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92 é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses do artigo 10” (REsp 1348175/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

In casu
, após analisar detidamente os autos, entendo que conduta do agente,
preenchida de dolo
, resultou em afronta a princípios da administração pública, ao inobservar, deliberadamente e conscientemente, disposições do edital convocatório, como previsto no art. 11 da Lei Federal nº 8.249/92 (Lei da Improbidade Administrativa).

Quanto ao elemento subjetivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o dolo necessário para a caracterização da improbidade administrativa é justamente o eventual ou genérico de realizar a conduta que viole os princípios da administração pública, sendo desnecessário o desígnio específico de malferir a ordem pública, bastando que se demonstre o direcionamento volitivo e deliberado em desrespeito à ordem jurídica, cujo desconhecimento é inescusável.

(...)

O art. 4º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº. 8.429/1992), preceitua expressamente que
“Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”
.

À luz do dispositivo legal supracitado, tem-se que a observância dos princípios que regem a Administração Pública é postura exigível de todos os agentes públicos, seja qual for o nível ou hierarquia em que atuem.

No que toca, em especial, ao princípio da legalidade, a sua observância consubstancia pilar inarredável da atuação do administrador da coisa pública, eis que a Administração Pública somente está autorizada a atuar mediante expressa determinação de lei, não cabendo ao administrador dissociar-se dos preceitos legais que tem o dever de aplicar e observar.

A atuação em contrariedade com a lei pode dar ensejo a diversas consequências, desde a anulação do próprio ato administrativo até a penalização do agente público que o praticou nas esferas administrativa, penal e civil.

E no que toca à esfera civil, o próprio legislador constituinte deixou consignado que a conduta caracterizada como ato ímprobo seria apenada com sanções previstas na Constituição Federal, e delimitadamente descritas em lei infraconstitucional, consoante preceitua o §4º, do art. 37: “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

No presente caso, tem-se que a inobservância das disposições do ato convocatório fere as disposições dos arts. 3º e 41, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, que estabelecem a vinculação ao instrumento convocatório, em relação ao qual é vedado dissociar-se.

A estrita observância das normas e condições do edital de convocação não se constitui em formalidade que pode ser desprezada pela Administração em razão de alguma discricionariedade. Isso porque a inobservância do edital, por sua vez, macula a garantia da isonomia, princípio constitucionalmente assegurado, uma vez que outras empresas poderiam ter participado da fase de apresentação de propostas, acaso houvesse nova publicação de edital convocatório, agora sem as exigências anteriormente dispostas.

É verdade que não há notícia nos autos de impugnação de natureza administrativa ou judicial, promovida por outras empresas, relativamente ao certame referido nestes autos, todavia, o que se quer demonstrar é que a alteração das regras do edital, por mera discricionariedade do agente público, sem que haja nova convocação, causa efetivamente distorções no sistema que não podem ser toleradas, já que o procedimento de licitação, por mais críticas que se possa tecer sobre ele, tenta garantir, em sua essência, o princípio da isonomia, conforme dispõe o art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93: “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável (...)”.

Ademais, deve-se fazer um oportuno registro.

Afirmou-se que as alíneas “c” e “d” da cláusula 5.4.4.3.1 do edital de convocação foram desconsideradas com a intenção de que as empresas pudessem, após, promover as devidas adequações em relação à documentação. Ocorre que os contratos com as empresas Dutra Oliveira Transportes Rodoviários LTDA-ME e G.T.L. Guaçuí Transportes LTDA-ME foram assinados no dia 10/05/2004, conforme documentos de fls. 108/113 e 114/119. Entretanto, verifica-se que somente após a notificação do requerido no bojo do procedimento de auditoria realizado pelo Tribunal de Contas Estadual é que tais providências começaram a ser tomadas, conforme se pode observar de fls. 585/659, sendo que tais documentos esclarecem que o curso especial de “transporte escolar” fora ministrado aos motoristas das referidas empresas apenas em junho de 2005, portanto, mais de um ano após a contratação das mesmas pela Administração.

Ora, é crível cogitar que talvez referido curso de treinamento para transporte escolar sequer seria realizado acaso tal irregularidade não houvesse sido apontada pelo Tribunal de Contas Estadual, quando da realização da auditoria, o que demonstra que
havia a intenção consciente e deliberada de perpetuação daquele ilícito
.

Anote-se que a inexistência de acidentes ou outros danos não afasta a irresponsabilidade com que a coisa pública fora tratada, uma vez que se trata se transporte escolar de crianças e jovens, o que requer do prestador de serviço preparo especializado para tanto e maior atenção e cautela por parte da Administração.

Assim, concluo que a
atitude do agente
, Chefe do Poder Executivo, em autorizar de
modo consciente e deliberado
a inobservância de requisitos constantes de ato convocatório, no que tange à comprovação da capacidade técnica das empresas licitantes, afrontou os princípios da legalidade e da isonomia, além de frustrar a licitude do certame, tornando-o maculado, bem como as disposições expressas dos arts. 3º e 41 da Lei Federal nº 8.666/93, subsumindo-se a sua conduta nas previsões do art. 11, caput e inc. V, da Lei Federal nº 8.249/92.

Por fim, não vislumbro a ocorrência de dano ao erário, uma vez que o serviço de transporte escolar, de todo modo, fora efetivamente prestado, não tendo havido a ocorrência de danos materiais em decorrência da ausência de curso de treinamento dos motoristas, conforme exigia o ato convocatório, e nem enriquecimento ilícito por parte do agente, o que sequer fora aventado pelo autor da presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

As sanções aplicáveis em razão deste ato ímprobo serão dosadas em capítulo próprio.”

Nesse aspecto, cumpre estabelecer que a pretensão desconstitutiva da presente Ação Rescisória encontra-se fundada exclusivamente na
hipótese de rescindibilidade encartada no inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil
, em que se reconhece como rescindível pronunciamento que “
violar
manifestamente
norma jurídica
”.

Desta forma, infere-se que
não é qualquer ofensa à norma jurídica que autoriza a utilização deste instrumento processual, mas tão somente aquela que se opera
manifestamente
, eis que tal preceito legal e até mesmo a própria excepcionalidade da Ação Rescisória não se coadunam com eventual quadro de incerteza.

Neste sentido, retoma-se a observância da histórica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que “
a violação literal de lei que autoriza a rescisão de um julgado deve corresponder à agressão direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente
" (
STJ
; AR n. 5.223/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 25/8/2022.). É dizer que “
a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal
” (STJ - AgInt no AREsp 1054594/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Não por outra razão, aliás, a orientação pretoriana revela-se firme em proclamar que “
a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
” (
STJ
; AgInt na AR n. 6.287/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.).

Em outras palavras, não se pode ignorar que “
mostra-se defeso ao julgador, no bojo de ação rescisória, reputar equivocada a avaliação da prova produzida no feito originário e dela extrair conclusão diversa, pois isso "acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento" (REsp 934.078/DF, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 18/04/2011)
” (STJ - AREsp 145.502/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 30/11/2016).

Na hipótese dos autos,
infere-se que o Requerente, a pretexto de defender a vulneração das regras insertas nos artigos 3º, 41, 43, inciso VI, e 51, todos da Lei nº 8.666/93, e nos artigos 11 e 12, inciso III, ambas da Lei nº 8.429/92, e no artigo 28 da LINDB, pretende, em última análise, o revolvimento do exame fático-probatório da lide, visando conferir a esta Ação Rescisória nítida feição de sucedâneo recursal
, até porque seu
Recurso Especial fora inadmitido
, de modo que almeja nesta via excepcionalíssima afastar a configuração da prática de
conduta ímproba reconhecida
pela Sentença e parcialmente confirmada por
Acórdão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível
.

Nesse diapasão, tenho que
o Acórdão impugnado teceu fundamentação idônea, e suficientemente apta a comprovar a intenção deliberada do Requerente na violação dos postulados da legalidade e isonomia, restando comprovado a meu sentir,
data maxima venia,
o indispensável dolo apto a atrair a sua condenação
.

Nesse aspecto, para chegar-se à conclusão diversa, ter-se-ia que se reexaminar as provas e reinterpretar os fatos, o que, por certo,
transformaria a Ação Rescisória em uma terceira instância revisora de todo inadmissível
.

Ademais, registre-se que em situações símiles a destes autos, em que se pretende afastar a configuração do dolo em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa,
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem sido firme em afastar a utilização da Ação Rescisória
,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 12 E 17 DA LEI N. 8.429/92 E 267 DO CPC. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI É A OFENSA DIRETA E FRONTAL AO CONTEÚDO NORMATIVO EXPRESSO NA LEGISLAÇÃO. NÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO OBJURGADO. AÇÃO RESCISÓRIA MANEJADA COM O FIM DE SUBSTITUIR RECURSO.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I
- Na origem, trata-se de ação rescisória em desfavor do Estado de Santa Catarina, objetivando a rescisão de acórdão que, em sede de ação civil pública, condenou a parte às penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos e de multa civil. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou procedente o pedido.

II
- Alegou o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em seu recurso especial, ofensa ao artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil de revogado. O referido artigo tinha a seguinte redação: "A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] V - violar literal disposição de lei;".

III
-
Segundo o autor da ação rescisória, houve a violação dos artigos 12 e 17 da Lei n. 8.429/92 e do artigo 267, inciso VI, do CPC no julgamento da ação originária. Com efeito, o Tribunal a quo não acolheu a alegação de violação ao artigo 17 da Lei n. 8.429/92, mas julgou procedente a ação rescisória por violação ao artigo 11 da Lei n. 8.429/92
(fl. 622).

IV
- Entenderam os desembargadores vencedores que a condenação por ato de improbidade administrativa exigia a demonstração de dolo ou má-fé do agente. O Desembargador Sérgio Roberto Baasch Luz, na qualidade de relator, analisou que, se não houvesse o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Estado de Santa Catarina (fl. 631): "[...] a presente ação também seria cabível por violação de literal disposição de lei, especificamente em relação ao art. 11 da Lei n.

8.429/92, uma vez que, em hipóteses idênticas a esta, nas quais figuravam inclusive as mesmas partes e os mesmos fatos, diferenciando-se apenas quanto aos fundos dos quais foram transpostos valores para o tesouro do Estado, reconheceu-se que o ato inquinado não configuraria ato de improbidade administrativa pois, para tanto, seria necessário a presença do dolo ou da má-fé do agente, o que não se comprovou in casu."

V
- Para o Desembargador Cesar Abreu, houve violação do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, discorrendo que (fls. 664-666): "Constitui orientação pacificada desde a época do acórdão objurgado a indispensável incidência de dolo ou má fé para as figuras dos arts. 9° e 11 da Lei de Improbidade e a culpa para a hipótese do art. 10. O acórdão acima invocado, proferido em sede de Embargos de Divergência (Eb de Div. no REsp n. 875.163) e mencionado no voto vencido, é mais do que suficiente para sustentar a rescisão do julgado impugnado [...]."

VI
- Em seu voto, o Desembargador Francisco Oliveira Neto perfilhou que houve inadequado método interpretativo de lei (fls. 654-655): "É que o autor da demanda rescisória foi condenado, nos autos da ação de improbidade administrativa, pela prática de ato ímprobo, consubstanciado no desvio de finalidade do dinheiro público do Fundo de Melhoria da Polícia Militar para a conta do Tesouro de Santa Catarina, com base no art. 11, I, da Lei n. 8.429/92. Naquela oportunidade, o acórdão rescindendo, da Segunda Câmara de Direito Público, reconheceu que houve, efetivamente, o desvio de finalidade da verba, e que tal ato, por si só, se revestiu de improbidade dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo e do dolo do agente público. Ocorre que os precedentes da época, tanto deste Tribunal quanto da Corte Superior, eram unânimes em afirmar que o dolo, ainda que genérico, era fundamental para a tipificação da conduta nos arts. 9° e 11° da Lei n. 8.429/92. E esse entendimento persiste até a atualidade. Aliás, não bastasse a orientação jurisprudencial, vislumbro que o elemento "dolo" é inerente ao próprio texto legal, porque o art. 11 da Lei de Improbidade exije (sic) que o agente público tenha agido com o objetivo de praticar ato ilegal ou diverso do previsto em lei ou regulamento [...]."

VII
- Por sua vez, o Desembargador Carlos Adilson Silva, que havia acompanhado o voto divergente do Desembargador Ricardo Roesler (fl. 657), alterou seu posicionamento: "Em razão do pedido de vistas do eminente Desembargador César Abreu, suspenso e retomado o julgamento, mantive o mesmo entendimento no concernente à legitimação ativa, refluindo, contudo, quanto ao cabimento da ação rescisória, porquanto houve violação ao art. 11 da Lei n° 8.429/92, inocorrendo, na hipótese, ofensa à Sumula 343 do STF."

VIII
-
Ocorre que violação literal de lei é a afronta direta e frontal do conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que para a desconstituição extraordinária da coisa julgada é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal, o que não foi reconhecido no acórdão objurgado. E pelo cotejo da petição inicial com os votos vencedores, verifica-se que esta ação rescisória foi manejada com o fim de substituir recurso e de discutir questões que poderiam ter sido analisadas antes do trânsito do julgado rescindendo
.”

IX
-
Conforme jurisprudência dominante desta Corte, entretanto, a ação rescisória não pode servir como substituto da via recursal para rever suposta injustiça na interpretação dos fatos, tampouco para se adequar a julgamentos posteriores. A propósito do tema, vejam-se os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl na AR 5.781/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 19/11/2018 e AR 5.581/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 12/12/2018
.

X
- Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no REsp 1800277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Por fim, também se constata que melhor sorte não assiste ao Requerente quanto à pretensão de valer-se desta Ação Rescisória, sob a roupagem de violação à norma jurídica, para que seja revista a penalidade que lhe fora imposta na demanda de origem.

Neste ponto, tem-se por pertinente trazer à colação a
robusta fundamentação adotada no Acórdão rescindendo para evidenciar a adequação e a pertinência da imposição das penas à vista das especificidades do caso concreto
,
in litteris:

“v. Das sanções aplicáveis ao caso concreto – da necessária adequação.

Necessário se faz a readequação das sanções aplicáveis em face do requerido, eis que apenas um dos três fatos descritos na causa de pedir é que constitui, conforme exposto, ato ímprobo, tudo nos termos da fundamentação.

Considerando que o agente praticou ato de improbidade administrativa consistente em violação a princípios nucleares da administração pública, quais sejam os da legalidade e da isonomia, ao inobservar dispositivos de ato convocatório, como previsto no art. 11, caput e inc. V, da Lei Federal nº 8.249/92, devem ser aplicadas, ao caso concreto, as sanções previstas no art. 12, inc. III, do mesmo diploma legal, que assim dispõe:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.”

À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem nortear a aplicação das sanções, entendo como suficiente a condenação do agente no pagamento de multa civil consistente em 3 (três) vezes o valor da remuneração percebida à época (R$ 3.750,00), bem como a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos, considerando, para tanto, que a frustração da licitude do certame, conquanto não tenha causado danos ao erário, evidencia grave mácula na gestão da coisa pública”.

Neste contexto, importa assentar que a
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem pontificado a “
impossibilidade de manejo da ação rescisória com o intuito de reduzir a censura fixada pela prática de ato de improbidade administrativa. Registre-se que a discussão sobre o dimensionamento da pena assume, no presente caso, contornos essencialmente subjetivos, e não de ordem juridicamente objetiva, pressuposto para a ação cognitiva em questão. Em outras palavras, contornos de ponderação/razoabilidade de medidas sancionatórias não representam propriamente violações literais à disposição de lei
”. (STJ - REsp 1435673/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 18/12/2018).

Equivale a dizer, em termos objetivos, que “
havendo a aplicação de reprimendas com substrato fático-jurídico, bem como inexistente qualquer situação teratológica, inadmissível o acolhimento de ação rescisória proposta com o escopo de alterar respostas sancionatórias fixadas em sede de ação civil pública por improbidade administrativa. Precedente: REsp 1351701/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 8/9/2016” (...)
” (STJ - REsp 1435673/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 18/12/2018).

À luz dessas considerações, infere-se que a hipótese, sob qualquer ângulo que for examinada, evidencia a impossibilidade de se acolher as pretensões deduzidas no âmbito desta Ação Rescisória.

Isto posto,
data venia
, manifesto divergência ao voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora, no sentido de julgar improcedente o pedido deduzido na exordial da presente Ação Rescisória, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com consequente condenação do Requerente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios sucumbencias.

É como voto, respeitosamente.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, já votei perante o Segundo Grupo.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAM SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

27/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos com o propósito de examinar detidamente as razões apresentadas pelas posições já firmadas neste Plenário, em especial a linha de argumentação desenvolvida pela Exma. Relatora e pela divergência inaugurada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Após minuciosa análise dos autos, das razões deduzidas na petição inicial e das manifestações constantes dos autos originários da Ação de Improbidade Administrativa nº 0002579-18.2007.8.08.0020, concluo, com a devida vênia ao voto divergente, por acompanhar integralmente a conclusão da eminente Relatora, pelos fundamentos que passo a expor.

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Luciano Manoel Machado, visando a rescindir o acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal, que, ao apreciar apelação interposta na ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau e manteve a condenação do autor pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, em razão da inobservância de exigência constante de edital de licitação para transporte escolar.

A presente ação foi proposta sob os fundamentos do artigo 966, incisos II e V, do Código de Processo Civil, sustentando: (i) a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de improbidade; e (ii) a violação manifesta de norma jurídica, ante a inexistência de dolo na conduta do então Prefeito de Guaçuí-ES.

Embora o autor sustente que as verbas vinculadas ao contrato de transporte escolar seriam de origem federal, não há nos autos qualquer prova concreta de repasse direto de recursos federais, tampouco demonstração de interesse jurídico da União ou de seus órgãos de controle.

Além disso, a matéria jamais foi suscitada nos autos originários, sendo invocada apenas após o trânsito em julgado do acórdão rescindendo. Essa conduta configura, com acerto, nulidade de algibeira, já repelida em inúmeros julgados desta Corte e dos tribunais superiores, pois não se pode admitir que uma nulidade seja conservada em silêncio por mais de uma década para ser arguida apenas quando conveniente à parte.

Dessa forma, rejeito a alegação de incompetência absoluta, mantendo a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de improbidade originária.

Sustenta o autor, ainda, que a condenação por ato de improbidade administrativa se deu
sem a devida demonstração do elemento subjetivo do dolo
, limitando-se o acórdão rescindendo a afirmar a existência de responsabilidade pelo simples fato de ter o Prefeito homologado o resultado de procedimento licitatório conduzido pela Comissão Permanente de Licitação.

O exame dos autos demonstra que, de fato, o procedimento licitatório foi integralmente conduzido pela Comissão, que habilitou empresas em desacordo com exigência editalícia relativa à comprovação de capacidade técnica dos motoristas, e apenas posteriormente submeteu o processo à homologação do Chefe do Executivo Municipal.

Embora seja incontroverso que a homologação do procedimento ocorreu sob a gestão do autor, não se verifica, em nenhum trecho do acórdão rescindendo, prova da intenção deliberada de fraudar o certame ou de afrontar os princípios da legalidade e da isonomia.

O que se extrai dos autos é que o então Prefeito, diante da urgência de continuidade do transporte escolar,
ratificou o ato da Comissão, confiando em pareceres e manifestações técnicas
, situação que pode configurar ilegalidade administrativa,
mas não improbidade
.

É sabido que a improbidade administrativa exige ilegalidade qualificada pelo dolo, sendo este o ponto que distingue o agir meramente irregular do agir ímprobo.

A decisão rescindenda, ao manter a condenação, não descreveu nem comprovou o dolo, limitando-se a afirmar que o agente “autorizou de modo consciente e deliberado a inobservância de requisitos editalícios”, sem qualquer lastro probatório que demonstre tal consciência ou intenção.

Assim, houve, de fato, violação manifesta de norma jurídica, pois a condenação por improbidade sem prova do elemento volitivo contraria o núcleo do art. 11 da Lei nº 8.429/1992, bem como os princípios que regem o direito sancionador, consagrados no art. 28 da LINDB.

Reconhecida a violação manifesta, impõe-se o exercício do juízo rescisório, para julgar improcedente a ação de improbidade administrativa. Ressalto que
não se trata aqui de rediscutir fatos ou reavaliar provas
, mas de corrigir um erro de direito evidente: a imputação de improbidade sem dolo comprovado.

A conduta do Prefeito pode ser censurável sob o prisma da legalidade administrativa, mas não transborda para a esfera da improbidade, que exige dolo (ainda que genérico) e finalidade de atentar contra os princípios que regem a Administração Pública.

A ausência de demonstração desse
elemento subjetivo
inviabiliza a subsistência da condenação
. Desse modo,
ACOMPANHO
a conclusão da Relatora para rescindir o acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível e, em juízo rescisório, julgar improcedente a ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Estadual, com a consequente extinção de todas as sanções impostas.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/2/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares, após a ampliação do colegiado por força do acórdão não unânime de lavra do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, pedi vista dos autos para avaliar a questão em debate à luz do art. 942, § 2º, do CPC, mas, inexistindo novos fundamentos divergentes além daqueles já lançados quando de minha manifestação em sede de quorum simples, mantenho meu posicionamento por acompanhar integralmente o voto da eminente Relatora.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY e

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente averbo meu impedimento para julgar estes autos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Eminente Presidente respeitosamente voto com a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente acompanho o voto divergente.

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminente Presidente acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Eminente Presidente também acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente voto com a divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

ALDARY NUNES JÚNIOR e

MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES.

*

1
“Sentença de mérito a que se refere o art. 485 do CPC, sujeita a ação rescisória, é toda a decisão judicial (= sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda.” (AgInt no AREsp 861.548/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018, STJ).

“É incabível a propositura de ação rescisória com a finalidade de desconstituir acórdão que se limita a declarar a intempestividade de recurso. Apresenta-se indispensável que a decisão impugnada tenha examinado o mérito da controvérsia, consoante art. 485, caput, do CPC.” (AgRg nos EREsp 1186638/RJ, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2010, DJe 01/02/2011, STJ).

2
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. (...). § 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno; (...).

3
“De acordo com o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial para o ajuizamento da rescisória inicia-se apenas quando não mais for cabível recurso do último pronunciamento judicial, ainda que esse negue seguimento a recurso pela ausência de algum dos requisitos formais. Súmula 401/STJ.” (AgRg no AgRg no REsp 1485148/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015, STJ).

4
Art. 329. O autor poderá: I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

5
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.

6
5.4.4 – Relativo à capacidade técnica. (...). 5.4.4.3.1 – O pessoal que conduzirão os veículos deverão possuir: (...); c) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssimas, ou ser reincidente em infrações médias durante os 12 últimos meses; d) Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.”.

7
Tema Repercussão Geral nº 1199 do STF – 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
ação rescisória
ajuizada por
Luciano Manoel Machado
com o objetivo de rescindir o v. acórdão lavrado pela Colenda Primeira Câmara Cível deste Sodalício que, nos autos da
ação
civil pública por ato de improbidade administrativa
(nº 0002579-18.2007.8.08.0020) ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
em desfavor do requerente, deu provimento à apelação cível interposta pelo demandante, a fim de reformar a sentença e, com isso, julgar parcialmente procedente a pretensão ministerial, reconhecendo a existência de ato de improbidade administrativa apenas no que se refere à inobservância de exigências constantes em ato convocatório, contrariando as previsões dos arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/93, incorrendo, assim, na hipótese do art. 11,
caput
e inciso V, da Lei nº 8.249/92, e sendo-lhe imputada as penas de multa equivalente a 03 (três) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos (R$ 3.750,00) e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.242/92.

Registro, inicialmente, que, apesar de o acórdão rescindendo ter sido objeto de Recurso Especial, como este não foi conhecido por esta Corte de Justiça (fls. 135/139) e pelo Superior Tribunal de Justiça (fls. 141/190), a decisão questionada nesta ação rescisória realmente é o
acórdão lavrado
pela
colenda Primeira
Câmara Cível deste
e
grégio Tribunal de Justiça
, visto ser o último comando judicial a tratar do mérito nos autos principais
1
, o que atrai a competência de um dos Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas deste Sodalício para processar e julgar o feito, em consonância com o disposto no art. 52, inciso I, alínea “b”, do RITJES.

Em razão disso, a presente ação rescisória foi incluída, sob a minha relatoria, na pauta de sessão de julgamento do
colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
, que,
por maioria de votos
, julgou
procedente
a pretensão rescisória
para rescindir a coisa julgada do acórdão rescindendo, lavrado no processo nº 0002579-18.2007.8.08.0020, exclusivamente em relação à manutenção da condenação do autor pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no art. 11,
caput
e inciso V, da Lei nº 8.249/92 (juízo rescindendo), e, em juízo rescisório, julgar improcedente a pretensão ministerial pelo citado fato formulada naquela demanda, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante do resultado
não unânime
do julgamento desta ação rescisória, que concluiu pela
procedência do pedido rescisório
, o Exmo. Presidente do colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Des. Namyr Carlos de Souza Filho, corretamente determinou que fosse
aplicada ao caso a técnica de julgamento estendido
prevista no art. 942, § 3º, inciso I, do CPC
2
, devendo, nessa hipótese, seu prosseguimento ocorrer em
órgão de maior composição previsto no Regimento Interno do Tribunal
.

Em harmonia com esta disposição legal, o art. 140, § 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, prescreve que, por ocasião de o resultado do julgamento, não unânime, concernente à Ação Rescisória de competência dos Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas for a rescisão do acórdão, será
aplicada a técnica de julgamento estendido
, com o consequente
encaminhamento do feito para o egrégio Tribunal Pleno
,
in verbis
:

Art. 140. (...). § 3º Quando o resultado do julgamento, não unânime, de ação rescisória de competência dos Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas for a rescisão do acórdão, será aplicada a técnica de julgamento prevista no caput, com o encaminhamento do feito para o Tribunal Pleno.

Explicitado o motivo que conduziu excepcionalmente o julgamento desta Ação Rescisória para este egrégio Tribunal Pleno, transcrevo o meu voto de relatoria, que foi acompanhado pela maioria dos eminentes pares integrantes do colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, para que seja de conhecimento de todos:

“(...) constata-se que a petição inicial observou os requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, consoante determina o art. 968 do mesmo Diploma legal, e foi tempestivamente ajuizada no dia 29/06/2021, já que visa desafiar uma decisão de mérito transitada em julgado em 01/03/2021 (fl. 192), dentro, portanto, do prazo decadencial de 02 (dois) anos (art. 975,
caput
, do CPC/2015).

Neste ponto, é importante destacar que, a despeito de a decisão questionada nesta ação rescisória ser o acórdão lavrado neste grau de jurisdição, o prazo decadencial para a sua propositura se inicia a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos, ainda que esta se trate de acórdão que não conheceu do Recurso Especial
3
, a teor do que dispõe a Súmula nº 401 do Superior Tribunal de Justiça (
“O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.”
).

Registro ainda neste quesito que, como a alegação de retroatividade da Lei nº 14.230/2021 como forma de subsidiar a exclusão da pena de suspensão dos direitos políticos do autor não foi objeto de causa de pedir da exordial para o reconhecimento da manifesta violação à norma jurídica pelo acórdão rescindendo e já tendo o Ministério Público Estadual sido citado,
a admissão do aditamento da inicial proposto pelo demandante depende
ria
do consentimento do
parquet
requerido
, em respeito ao princípio da estabilidade do processo, positivado no art. 329, incisos I e II, do Código de Processo Civil
4
.

Nesse sentido,
“O entendimento da Corte a quo apresenta-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a alteração do pedido após a citação sem o consentimento expresso do réu configura violação ao princípio da estabilidade do processo, expressamente vedado pelo art. 264 do CPC/1973, impondo-se o não conhecimento do pleito formulado tardiamente, quando já instalado o contraditório nos limites da causa de pedir e do pedido (AgInt no REsp 1.475.979/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 03/03/2020). Precedentes: (...).”
(AgInt no AREsp n. 1.556.908/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022, STJ), bem como que
“A jurisprudência desta Corte veda a modificação do pedido, sem o consentimento do réu, após a citação”
(AgInt no REsp n. 1.864.689/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020, STJ).

E, considerando que, após ser intimado, o Ministério Público Estadual requerido se manifestou contrariamente à efetivação da ampliação da causa de pedir desta ação rescisória (fls. 265/267),
indefiro o pedido de aditamento da exordial
, na forma do art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil.

Esclareço, também, que, o autor comprovou o recolhimento das custas processuais (fl. 71) e o depósito da importância de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa originária (fl. 72), nos termos do art. 968, § 1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual passo ao exame do mérito desta ação rescisória, uma vez que preenchidos todos os pressupostos processuais.

O autor pretende, inicialmente, rescindir o acórdão lavrado pela colenda Primeira Câmara Cível desta Corte de Justiça sob a alegação que o Poder Judiciário Estadual seria absolutamente incompetente para ter processado e julgado a ação de improbidade originária, tendo em vista que a contratação pública questionada pelo
parquet
teria se utilizado de recursos federais advindos da União para o pagamento das despesas com transporte escolar (art. 205 da CF/88) e compra de medicamentos (art. 196 da CF/88), por meio do Fundo Nacional de Saúde (art. 198,
caput
e § 1º, da CF/88, art. 33,
caput
e § 1º, da Lei nº 8.080/90, e arts. 2º, inciso IV e § único, 3º e 4º, da Lei nº 8.142/90) e do Fundo Nacional de Educação (art. 211 da CF/88, arts. 8º e 9º, inciso III, da Lei nº 9.394/96, arts. 1º e 3º, §§ 3º e 4º, da Lei nº 5.537/68), o que atrairia a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa (art. 109, inciso I, da CF/88), autorizando a rescisão do julgado na forma do art. 966, inciso II, do CPC/2015.

Prefacialmente, é importante ressaltar que, a despeito de a ação civil pública por ato de improbidade ter sido proposta pelo
parquet
no ano de 2007 e ter transitado em julgado em 2021, em nenhuma das diversas oportunidades que se pronunciou nos autos a defesa do autor apresentou a tese da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a causa originária, deixando para trazer tal argumento exclusivamente nesta ação rescisória, o que configura a repelida e conhecida
nulidade de algibeira
.

O ordenamento jurídico brasileiro, fundado nos princípios da cooperação e da boa-fé objetiva, não tolera a utilização do processo como instrumento difusor de estratégias processuais que ponham em xeque a credibilidade do Poder Judiciário, vedando, assim, o uso da denominada nulidade de algibeira. Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Tribunal da Cidadania que
“É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 1.131.185/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021, STJ).

Muito embora o art. 966, inciso II, do Código de Processo Civil, autorize a rescisão do julgado quando este for proferido por juízo absolutamente incompetente, em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício.

Na hipótese, de acordo com a tese alegada pela defesa do requerente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual já era de conhecimento daquela desde a propositura da ação civil pública por ato de improbidade, visto que a defesa possui a convicção de que a Justiça Federal seria a competente para processar e julgar o feito em virtude da suposta utilização de verbas oriundas de programas federais. Todavia, a defesa optou por deixar transcorrer quase 14 (quatorze) anos e somente suscitar a mencionada nulidade após o trânsito em julgado da condenação, configurando a rechaçada nulidade de algibeira, inviabilizando o seu acolhimento mesmo em ação rescisória, conforme precedente oriundo do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE PROCESSUAL NA PERSPECTIVA ADEQUAÇÃO PRESENTE PARA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IRREGULARIDADE RELATIVA À NATUREZA DO PROCESSO E AO PRAZO PARA RESPOSTA NO MANDADO DE CITAÇÃO. NÃO ARGUIÇÃO DA NULIDADE NA CONTESTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 247 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 NÃO VERIFICADA.
I - Trata-se de ação rescisória cujo objetivo é a rescisão de acórdão da lavra do eminente e saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, proferido no julgamento do AgRg no Agravo de Instrumento n. 1.418.856 - RS, que afastou a alegação de nulidade de citação em ação civil pública por improbidade administrativa.
II - (...).
III - Mesmo se tratando de vício que pode ser conhecido de ofício - nulidade de citação, a parte não pode mantê-lo oculto, para sacá-lo mais de três anos depois do ato praticado, com o propósito de anular o processo e repetir os atos processuais. Essa postura, por óbvio, não atende aos princípios da cooperação, da boa-fé e do contraditório. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira". Precedente: AgRg na PET no AREsp 204.145/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015. IV - Embora se constate irregularidade no texto do mandado, não se pode reconhecer o vício da nulidade da citação caso o réu compareça, ofereça contestação, não alegue nela a nulidade e não se vislumbre prejuízo. Ausência de violação ao art. 247 do Código de Processo Civil de 1973. Precedentes: REsp 1316372/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 19/12/2016; AgRg no AREsp 613.320/BA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016, DJe 17/3/2016. V - Improcedência dos pedidos formulados na ação rescisória.
(AR 5.233/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2020, DJe 17/12/2020, STJ).

Mesmo se fosse viável examinar a tese formulada pela defesa do autor, ainda assim seria descabido o seu acolhimento, visto que os autos da presente ação rescisória não foram instruídos com elementos probatórios que confirmem que os recursos utilizados nas contratações públicas questionadas na ação civil por ato de improbidade administrativa, relacionadas à prestação de serviço de transporte escolar e de aquisição de medicamentos, eram oriundos de repasses de programas federais, o que obsta a atração da competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição da República, e a possibilidade de rescisão do acórdão rescindendo.

Não fosse o bastante, a fixação da competência em favor da Justiça Federal ocorre apenas nas causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes (art. 109, inciso I, da CF/88), de forma que o interesse da União no caso noticiado nestes autos apenas emergiria se a denúncia proposta pelo Ministério Público tivesse como fato o desvio praticado pelo requerente da verba pública supostamente federal que teria sido repassada ao município de Guaçuí-ES. Em harmonia com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, editou a Súmula nº 208, a qual dispõe que
“
Compete à Justiça Federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal.”
.

Todavia, no caso
sub examine
, a improbidade indicada pelo
parquet
na denúncia em relação às contratações públicas do serviço de transporte escolar e de aquisição de medicamentos refere-se exclusivamente a ofensa aos princípios que regem a Administração Pública, uma vez que são questionados os procedimentos licitatórios que deram ensejo às referidas contratações, inexistindo qualquer tipo de imputação a respeito de prejuízos causados pelo manejo da verba empregada na contratação.

O ato de improbidade imputado ao autor possui relação exclusiva com a sua atuação como gestor e Chefe do Poder Executivo do município de Guaçuí-ES, não havendo nenhuma relação com a destinação da verba que foi empregada nas contrações para fornecimento de transporte escolar e para aquisição de medicamentos, o que afasta a atração da Justiça Federal para processar e julgar a ação civil pública por ato de improbidade, e, consequentemente, a possibilidade de rescisão do acórdão com base nesta tese autoral.

Em hipótese extremamente semelhante, o Superior Tribunal de Justiça concluiu no mesmo sentido, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO SUPOSTAMENTE OCORRIDA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. VERBAS ORIUNDAS DE REPASSES DA UNIÃO. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Caso concreto em que não há se falar em necessidade de reexame de matéria fático-probatória, pois, ao contrário do que assevera a parte agravante, a controvérsia travada nos autos é exclusivamente de direito e pode ser assim resumida: é o Juízo Federal competente para processar e julgar ação civil pública manejada pelo Ministério Público Federal, em face de suposto ato de improbidade administrativa consistente na dispensa ilegal de licitação pública, cujas despesas teriam sido custeadas por repasses federais, sem que os objetos dos respectivos contratos sequer fossem executados, considerando-se que os valores foram posteriormente devolvidos ao erário federal. 2. (...).
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que, ‘nos termos do art. 109, I, da CF, a competência da Justiça Federal é ratione personae’, de modo que ‘a fixação da competência em favor da Justiça Federal ocorre apenas nas causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes (CF, art. 109, I)’ (AgInt no CC 168.577/TO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/6/2020). Nesse sentido, mutatis mutandis: AgInt no REsp 1.836.095/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/2/2020; STF, ARE 1.015.386-AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, DJe 27/9/2018; STF, ARE 1.249.436-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, DJe 19/6/2020. 4. Conquanto os atos de improbidade administrativa previstos no art. 11 da Lei 8.429/1992 tenham natureza autônoma em relação àqueles elencados nos arts. 9º e 10 do mesmo diploma legal, não há se falar em interesse remanescente da União no feito, tendo em vista ser incontroverso que a eventual ofensa a princípios da Administração Pública, se ocorrida, vincula-se ao suposto desrespeito às regras de processo licitatório realizado no âmbito da Administração Pública do estado de Pernambuco.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1625401/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021, STJ).

Ressalta-se, também, que, no julgamento do recurso do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória nesta ação rescisória, este colendo órgão fracionário, ainda que em cognição sumária, já teve a oportunidade de rechaçar, por unanimidade, esta tese autoral com fulcro nos fundamentos mencionados anteriormente.

Superada esta questão, o autor almeja a rescisão do acórdão objurgado com base na suposta manifesta violação das normas jurídicas (art. 966, inciso V, do CPC/2015) constantes nos arts. 3º, 41, 43, inciso VI, e 51, todos da Lei nº 8.666/93, nos arts. 11 e 12, inciso III, ambas da Lei nº 8.429/92, e no art. 28 da LINDB, na medida em que teria sido condenado por ato de improbidade administrativa com base na repelida responsabilidade objetiva e sancionado desproporcionalmente com a pena de suspensão dos seus direitos políticos por 03 (três) anos, de forma que a procedência da pretensão rescisória depende da demonstração que requerente não teve atuação ou omissão dolosa no fato imputado ou que a sanção que lhe foi imposta não observou as circunstâncias e consequências do ato ímprobo supostamente perpetrado.

Depreende-se dos elementos acostados autos autos que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, quando da realização de auditoria sobre as contas do município de Guaçuí-ES, relativamente ao exercício financeiro de 2004, identificou algumas irregularidades que teriam sido perpetradas pelo autor na condição de Chefe do Poder Executivo daquela municipalidade.

As conclusões da Corte de Contas capixaba a respeito daquele exercício financeiro fizeram com que o Ministério Público Estadual, no ano de 2007, ajuizasse ação civil pública por ato de improbidade administrativa descrita no art. 11 da Lei nº 8.429/92 em desfavor do autor, apontando que este, na condição de Prefeito de Guaçuí-ES, teria:
i)
inobservado exigências constantes em ato convocatório, contrariando as previsões dos arts. 3º e 41, ambos da Lei nº 8.666/93;
ii)
promovido aditamento irregular de contrato de assessoria jurídica, em evidente violação ao art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; e
iii)
realizado aquisição de medicamentos, no valor de R$ 39.129,97 (trinta e nove mil, cento e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), sem a regular licitação, afrontando o art. 2º a Lei nº 8.666/93 (fls. 76/84); pretensão ministerial esta que foi totalmente acolhida pelo magistrado
a quo
, ensejando a aplicação das sanções de multa civil, ressarcimento ao erário e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos (fls. 86/90).

Interposto recurso de apelação, a colenda Primeira Câmara Cível, por unanimidade, sob a relatoria do MMº. Juiz de Direito Júlio César Costa de Oliveira, que substituía, à época, o eminente Des. Annibal de Rezende Lima, deu provimento parcial ao apelo, a fim de reformar a sentença e, com isso, julgar parcialmente procedente a pretensão ministerial, reconhecendo a existência de ato de improbidade administrativa exclusivamente no que se refere à inobservância de exigências constantes em ato convocatório, contrariando as previsões dos arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/93, incorrendo, assim, na hipótese do art. 11,
caput
e inciso V, da Lei nº 8.249/92, além de reduzir as penas impostas para as de multa equivalente a 03 (três) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos (R$ 3.750,00) e de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.242/92 (fls. 92/126),
decisum
este que transitou em julgado, sem modificações, após a inadmissibilidade do Recurso Especial interposto tanto por esta Corte de Justiça quanto pelo Superior Tribunal de Justiça.

O escopo da ação rescisória consiste em expungir do mundo jurídico a coisa julgada material contaminada por quaisquer dos vícios mencionados taxativamente no art. 966 do Código de Processo Civil, sendo, entretanto, inadequada a sua utilização para a correção de eventuais injustiças perpetradas pelo édito rescindendo.

Trata-se, portanto, de uma ação autônoma de impugnação que busca desconstituir decisões judiciais que tenham gerado coisa julgada material e apresentem alguns dos vícios elencados na legislação processual, não sendo admitida como mero sucedâneo de recurso de revisão, porquanto imprestável para discutir o acerto ou desacerto do entendimento sufragado no
decisum
rescindendo, daí ser considerada uma excepcional hipótese, legalmente prevista, de “relativização da coisa julgada”.

Nesse contexto e em respeito à segurança jurídica que é conferida pela coisa julgada material, revela-se absolutamente excepcional a rescisão de uma decisão transitada em julgado, situação que deve ficar reservada exclusivamente para as hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil.

Partindo desses pressupostos, é possível constatar por meio do
exame exclusivo da narrativa e fundamentos constantes no acórdão rescindendo
que
a conclusão ali exposta violou
manifesta
mente
às normas jurídicas
(art. 966, inciso V, do CPC/2015) constantes nos arts. 3º, 41, 43, inciso VI, e 51, todos da Lei nº 8.666/93, nos art. 1
1
da Lei nº 8.429/92 e no art.
28 da LINDB
, na medida em que acabou por imputar ao autor ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública exclusivamente em virtude de, na condição de ordenador de despesa (Prefeito de Guaçuí-ES) em processo licitatório, não ter observado todas as exigências editalícias e, com isso, homologado e adjudicado contrato administrativo em favor de empresas que não possuíam toda a documentação necessária para serem habilitadas,
sem, contudo, demonstrar em que consistiria o dolo, ainda que genérico, do requerente
.

O entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é que a configuração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 11° da Lei nº 8.429/92 (violação aos princípios da Administração Pública), os quais se prendem a vontade do agente (critério subjetivo), mesmo antes das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021,
exig
e
a presença do dolo,
ainda que genérico, de realizar as condutas ímprobas
, o que foi reforçado pelo disposto no art. 28 da LINDB
5
.

A exigência da presença do elemento subjetivo,
ainda que a título de
dolo genérico
, extrai-se da exegese da Lei de Improbidade Administrativa, a qual
visa alcançar o administrador desonesto, e não o
meramente
inábil
, de modo que deve haver provas contundentes das violações elencadas na referida legislação para possibilitar um juízo condenatório. Em outras palavras,
configura-se o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11 da Lei nº 8.429/92 quando verifica-se que o agente público realiza voluntariamente conduta que importe em violação aos deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições
, o que é exemplificado nos incisos daquele dispositivo legal, sendo dispensada a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou de enriquecimento ilícito do agente.

Apesar de
“A orientação jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça estabelece que a configuração do ato de improbidade por ofensa a princípio da administração depende da demonstração do chamado dolo genérico”
, o Tribunal da Cidadania tem esclarecido que,
“Na esteira da lição deixada pelo eminente e saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, "não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente”
(REsp n. 1.573.026/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/12/2021, STJ).

Neste mesmo julgamento, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que
“a admitir-se a conclusão do aresto impugnado, somente não seria improbidade administrativa um mero fato descumpridor de determinado princípio constitucional, quando a conduta do agente estivesse acobertada por alguma excludente típica do Direito Penal. Dito de outro modo: apenas a atuação inconsciente e involuntária (hipótese mesmo de um não ato), em uma típica expressão do Direito Penal pátrio (tomada de empréstimo para o Direito Administrativo), é que não configuraria um ato de improbidade. Expandindo-se o argumento, poder-se-ia dizer que qualquer nomeação feita por determinado agente público que viesse a ser invalidada, no futuro, por descumprimento de um requisito legal, seria ipso facto, consoante a decisão recorrida, um ato de improbidade, visto que a nomeação somente poderia ter-se dado por um ato consciente e voluntário. Ademais, é sabido que meras irregularidades não sujeitam o agente às sanções da Lei n. 8.429/1992. Precedente: REsp 1.512.831/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, estar caracterizada a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. [...] Precedentes”
(REsp n. 1.573.026/SE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 17/12/2021, STJ).

No caso, é inquestionável que o autor foi condenado por ato de improbidade administrativa consistente na afronta aos princípios da legalidade e da isonomia (art. 11 da Lei nº 8.429/92) por ter sido reconhecido que, no ano de 2004, na condição de Prefeito de Guaçuí-ES, ratificou a habilitação de 02 (duas) empresas em procedimento licitatório que objetivava a contratação do serviço de transporte escolar, sem exigir daquelas documentos que demonstrassem a sua capacidade técnica em participar do certame, conforme exigido na cláusula 5.4.4.3.1, alíneas “c” e “d”, do Edital nº 05/2004
6
.

Todavia, ainda que o autor tenha homologado e adjudicado contrato administrativo de maneira irregular para as empresas licitantes que não tinham preenchido todos os requisitos de habilitação no certame,
o acórdão rescindendo violou manifestamente a norma jurídica extraída do art. 11 da Lei nº 8.429/92 diante da evidente ausência de provas do elemento volitivo do requerente (dolo de ofender os princípios da Administração Pública)
, indispensável para a configuração do ato aludido ato de improbidade administrativa.

A bem da verdade, o acórdão objurgado manteve a condenação do autor por ato de improbidade administrativa que importe em ofensa aos princípios da Administração Pública exclusivamente em razão do cargo que ocupava (Chefe do Poder Executivo Municipal) e da respectiva atribuição que possuía de examinar a legalidade de todo o procedimento licitatório, e não com fulcro na demonstração do dolo (genérico) do requerente de violar os postulados da legalidade e da isonomia com a sua conduta de considerar habilitadas empresas que não apresentaram toda a documentação exigida pelo instrumento convocatório, o que, a meu ver, caracteriza a repelida responsabilidade objetiva.

Além de a Comissão de Licitação, na fase de habilitação, ter atestado a regularidade da documentação apresentada pelas empresas licitantes e a Procuradoria Jurídica Municipal ter elaborado parecer opinando pela legalidade do procedimento licitatório, circunstâncias estas que, certamente, contribuíram para a homologação e adjudicação do contrato pelo autor na condição de Prefeito, não houve demonstração no processo originário e no acórdão rescindendo da má-fé do requerente e da sua intenção (elemento subjetivo) de frustrar a competitividade do certame com a inobservância das exigências editalícias, bem como restou comprovado, inclusive pela manifestação do Tribunal de Contas do Estado, que não houve nenhum prejuízo ao erário, visto que o serviço de transporte escolar foi efetivamente prestado à população de Guaçuí-ES sem qualquer ocorrência de sobrepreço, ao passo que a irregularidade da habilitação da contratante foi devidamente sanada pela municipalidade quando houve a provocação da Corte de Contas Estadual, reforçando a inexistência de intenção do autor em violar os postulados da legalidade e da isonomia.

A conduta descrita no acórdão rescindendo como dolosa (genérico) não configura, a meu ver, elemento subjetivo apto a configuração de ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios da Administração Pública, sob pena de qualquer inobservância de exigência prevista no instrumento convocatório do processo licitatório caracterizar conduta ímproba do gestor público, a qual deve ser reservada para a prática de ilegalidade qualificada, ante a necessidade de aferição do elemento volitivo.

Ainda que a Lei nº 14.230/2021, que alterou consideravelmente a Lei nº 8.429/92, seja irretroativa em relação à eficácia da coisa julgada (Tema Repercussão Geral nº 1199 do STF
7
) e o pedido de aditamento à inicial tenha sido indeferido, vale registrar que um dos objetivos daquela nova legislação foi justamente positivar o entendimento consolidado da jurisprudência dos Tribunais Superiores a respeito do elemento volitivo dos atos de improbidade administrativa, passando a exigir, expressamente (art. 1º), a prática de condutas dolosas em todas as tipificações (§ 1º) e explicitando que
“
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente”
(§ 2º), bem como que
“
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa”
(§ 3º).

Na hipótese, em que pese tenha havido conduta voluntária do autor, na condição de Chefe do Executivo Municipal, em homologar e adjudicar os contratos administrativos para empresas que não preencheram todos os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório, não houve a descrição no acórdão rescindendo e, muito menos, comprovação nos autos, da intenção deliberada do requerente em afrontar os postulados da legalidade e da isonomia, o que atrai a conclusão no sentido que
aquela decisão de mérito, transitada em julgado, violou manifestamente as normas jurídicas constantes
nos arts. 3º, 41, 43, inciso VI, e 51, todos da Lei nº 8.666/93, nos art. 1
1
da Lei nº 8.429/92 e no art.
28 da LINDB
, o que já havia sido constatado, inclusive, pela maioria dos integrantes deste órgão fracionário, ainda que em cognição sumária, por ocasião da apreciação do recurso de agravo interno contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória nesta ação autônoma.

Em hipótese semelhante, o Superior Tribunal de Justiça julgou procedente ação rescisória para rescindir acórdão que havia condenado agente público por ato de improbidade administrativa decorrente de afronta aos princípios da Administração sem que estivesse presente o necessário elemento volitivo, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI. LESÃO AO ERÁRIO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO OU CULPA GRAVE. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPUTAÇÃO OBJETIVA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM RAZÃO DO CARGO POLÍTICO OCUPADO. MANIFESTA INADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DOS STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso dos autos, o ora recorrente ajuizou ação rescisória em face do Ministério Público do Estado de São Paulo visando desconstituir acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que condenou o autor por ato de improbidade administrativa e aplicou sanções previstas na Lei 8.429/1992, especificamente ressarcimento ao erário, multa civil, perda da função pública, suspensão de direitos políticos e vedação de contratação com o Poder Público. A referida ação sancionatória foi ajuizada em razão de superfaturamento na compra de leite que teria gerado prejuízo ao erário (aproximadamente dez mil reais), a qual foi julgada improcedente. 2. O entendimento consolidado deste Tribunal Superior orienta que a procedência da ação rescisória por violação de literal disposição de lei exige que a interpretação dada pelo juízo rescindendo deva ser clara e evidente, ou seja, que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Nesse sentido, a orientação de ambas as Turmas de Direito Público do STJ: AgInt no REsp 1412343/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 31/10/2017; REsp 1435859/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017. 3. A Corte Especial deste Tribunal Superior já proclamou o entendimento no sentido de que, nos casos de ação rescisória fundada em "violação a literal disposição de lei, hipótese dos autos, o mérito do recurso especial se confunde com os próprios fundamentos para a propositura da ação rescisória, autorizando o STJ a examinar também o acórdão rescindendo" (excerto da ementa dos EREsp 1046562/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/03/2011, DJe 19/04/2011). 4. O artigo 10 da Lei 8.429/1992 dispõe que "(c)onstitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, (...)". (sem destaque no original)
5. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que para a configuração dos tipos ímprobos previstos na Lei 8.429/1992, especificamente os atos que importem enriquecimento ilícito (art. 9º da LIA), causem prejuízo ao erário (art. 10 da LIA) e atentem contra os princípios da administração pública (art. 11 da LIA), é indispensável a presença de elemento subjetivo (em regra, conduta dolosa para todos os tipos e, excepcionalmente, culpa grave para ato lesivo ao erário - art. 10 da LIA), não sendo admitida a atribuição de responsabilidade objetiva em sede de improbidade administrativa.
6. Sobre o tema, o entendimento consolidado desta Corte Superior: AgRg no AREsp 300.804/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016; AgRg no REsp 1459417/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015; AIA 30/AM, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/09/2011, DJe 28/09/2011; AgRg nos EREsp 1260963/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 03/10/2012.
7. Na hipótese examinada, a Corte de origem expressamente consignou que o ato de improbidade administrativa previsto na referida norma (art. 10 da LIA) exige para a sua tipificação "ação dolosa ou culposa do agente, que cause prejuízo ao erário, como seja, o elemento subjetivo da conduta, a excluir a possibilidade de responsabilidade objetiva." (fl. 1.654). 8. Todavia, em total desrespeito ao disposto na lei, a Corte de origem afirmou no acórdão recorrido que, apesar de afastado os "conceitos de dolo, de todo inexistente", presente estaria conduta culposa do "Administrador" em razão do fato de ter nomeado a comissão "que o engodou porque, como considerei, haveria de conferir a atividade desta, evitando o prejuízo do erário" (fl. 1.654). 9. Em síntese, o recorrente foi condenado por ato de improbidade administrativa por lesão ao erário, sem qualquer traço de conduta dolosa, mas pelo reconhecimento de conduta culposa configurada em razão de, na condição de chefe do executivo municipal, ter simplesmente nomeado comissão de licitação, bem como pelo fato de não ter fiscalizado as atividades da comissão que causou prejuízo ao erário. 10. A conduta descrita pelo Tribunal de origem como culposa não configura elemento subjetivo apto a configuração de ato de improbidade administrativa. A mera nomeação de comissão licitatória, a qual "engodou" o próprio nomeante (conforme expresso no aresto recorrido - fl. 1.634) e o fato de não ter fiscalizado suas atividades a fim de evitar lesão ao erário, não configuram conduta culposa punível no âmbito da lei sancionadora, sob pena de imputação objetiva de ato de improbidade administrativa. 11. Eventual entendimento diverso significaria dizer que eventual desvio praticado por comissão licitatória, de qualquer órgão público, exigiria a fiscalização direta do responsável pela nomeação, sob pena de responder por eventual ímprobo, sem a necessidade de qualquer elemento volitivo ou participação na prática da ilegalidade qualificada.
12. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.713.044/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 21/9/2020, STJ).

Antes de concluir, ressalto que, caso a proposta pela rescisão do acórdão pela violação manifesta à norma jurídica decorrente da ausência de demonstração do elemento volitivo do autor para configurar ato de improbidade administrativa não prevaleça neste colendo órgão fracionário,
solicito ter nova vista dos autos para tratar do pedido subsidiário do requerente
consistente na rescisão do
decisum
transitado em julgado para reconhecer eventual manifesta afronta à norma constante no art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, em virtude da aparente desproporcionalidade da imposição da pena de suspensão dos direitos políticos.

Ante o exposto,
julgo procedente a pretensão rescisória
para rescindir a coisa julgada do acórdão rescindendo, lavrado no processo nº 0002579-18.2007.8.08.0020, exclusivamente em relação à manutenção da condenação do autor pela prática do ato de improbidade administrativa descrito no art. 11,
caput
e inciso V, da Lei nº 8.249/92 (juízo rescindendo), e, em juízo rescisório, julgar improcedente a pretensão ministerial pelo citado fato formulada naquela demanda
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, desobrigando, consequentemente, o requerente de qualquer ônus sucumbencial naquele feito.

Como o autor efetuou o pagamento das custas iniciais desta ação rescisória,
deverá o Estado do Espírito Santo promover a restituição de tal quantia
.
O autor também faz jus ao levantamento da quantia objeto de depósito a título de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
, como pressuposto de admissibilidade desta ação rescisória (arts. 968, inciso II, e 974,
caput
, ambos do CPC/2015).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em virtude desta ação rescisória ser originada de ação civil pública por ato de improbidade administrativa e que não houve litigância de má-fé por nenhuma parte, consoante o disposto no art. 18 da Lei nº 7.347 e no art. 128, § 5º, inciso II, alínea “a”, da Constituição da República.”

A referida conclusão pela procedência do pedido rescisório foi acompanhada, no julgamento realizado pelo colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, pelos eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez, Arthur José Neiva de Almeida, Jorge Henrique Valle dos Santos, Sérgio Ricardo de Souza e Dair José Bregunce de Oliveira. Por sua vez, a divergência inaugurada pelo insigne Des. Namyr Carlos de Souza Filho, no sentido de julgar improcedente o pedido deduzido na exordial da presente Ação Rescisória, foi acompanhada pelos preclaros Desembargadores Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Débora Maria Ambos Correa da Silva e Heloisa Cariello, o que resultou na proclamação do julgamento por maioria de votos que conduziu o feito para este órgão plenário.

Dessa forma,
submeto a presente Ação Rescisória para ser apreciada por este egrégio Tribunal Pleno,
em julgamento estendido
, na forma do art. 942, § 3º, inciso I, do CPC, e do art. 140, § 3º, do RITJES, sem prejuízo de os eminentes Desembargadores que já proferiram seus votos perante o colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas reverem seus posicionamentos. É como voto.

1
“Sentença de mérito a que se refere o art. 485 do CPC, sujeita a ação rescisória, é toda a decisão judicial (= sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda.” (AgInt no AREsp 861.548/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018, STJ).

“É incabível a propositura de ação rescisória com a finalidade de desconstituir acórdão que se limita a declarar a intempestividade de recurso. Apresenta-se indispensável que a decisão impugnada tenha examinado o mérito da controvérsia, consoante art. 485, caput, do CPC.” (AgRg nos EREsp 1186638/RJ, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2010, DJe 01/02/2011, STJ).

2
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. (...). § 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno; (...).

3
“De acordo com o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial para o ajuizamento da rescisória inicia-se apenas quando não mais for cabível recurso do último pronunciamento judicial, ainda que esse negue seguimento a recurso pela ausência de algum dos requisitos formais. Súmula 401/STJ.” (AgRg no AgRg no REsp 1485148/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015, STJ).

4
Art. 329. O autor poderá: I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

5
Art. 28. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.

6
5.4.4 – Relativo à capacidade técnica. (...). 5.4.4.3.1 – O pessoal que conduzirão os veículos deverão possuir: (...); c) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssimas, ou ser reincidente em infrações médias durante os 12 últimos meses; d) Ser aprovado em curso especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.”.

7
Tema Repercussão Geral nº 1199 do STF – 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Conforme figura historiado no contexto dos presentes autos pela Eminente Relatora, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, a presente AÇÃO RESCISÓRIA foi levada a julgamento perante o EGRÉGIO SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. Na ocasião, prevaleceu, por maioria de Votos, a tese capitaneada pela Relatoria, no sentido de julgar procedente a pretensão autoral para rescindir o Acórdão proferido nos autos da AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, sendo na ocasião acompanhada pelos Eminentes Desembargadores ROBSON LUIZ ALBANEZ, ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, SÉRGIO RICARDO DE SOUZA e DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, restando este Subscritor (NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO) vencido na divergência inaugurada, sendo acompanhado pelo Eminentes Desembargadores TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA e HELOISA CARIELO.

Em razão do resultado não unânime e da natureza do provimento – a rescisão do julgado –, restou acionada a técnica de julgamento ampliado, nos exatos termos do artigo 942, § 3º, inciso I, prevista no Código de Processo Civil, e o artigo 140, § 3º, do nosso Regimento Interno, o que trouxe o feito à apreciação deste Egrégio Tribunal Pleno.

Após o processo de digitalização dos autos e a inserção do voto da Eminente Relatora na plataforma eletrônica, registrei novo pedido vista, com o intuito de também inserir o Voto divergente na plataforma PJe, e permitir o regular prosseguimento da Votação, com o
quorum
de votação ampliado.

Neste particular,
concessa maxima venia
à nobre Relatora e aos demais Colegas que a acompanharam,
reafirmo a minha convicção e mantenho integralmente o posicionamento divergente, por compreender, com o devido respeito, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a excepcional medida da rescisão, pelos seguintes motivos já lançados no Voto divergente
, a seguir reproduzido:

“
VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi Vista dos autos com o intuito de analisar todo o universo de matérias que foram trazidas no contexto da presente Ação Rescisória, objetivando a rescisão do Acórdão lavrado pela Colenda Primeira Câmara Cível, quando do julgamento da Apelação Cível manejada pelo ora Requerente nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa - Processo nº 0002579-18.2007.8.08.0020.

Rememoro, inicialmente, que na oportunidade, a Egrégia Primeira Câmara Cível houve por bem conferir parcial provimento à Apelação Cível interposta por Luciano Manoel Machado, para reformar em parte a Sentença recorrida e, via de consequência, julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público Estadual, reconhecendo a existência de dolo no cometimento de ato de improbidade administrativa apenas no que se refere à inobservância de exigências constantes em ato convocatório, contrariando as previsões dos artigos 3º e 41, da Lei nº 8.666/93, incorrendo na hipótese do artigo 11, caput e inciso V, da Lei nº 8.249/92, imputando-lhe as penas de multa equivalente a 03 (três) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos (R$ 3.750,00) e suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.242/92.

Estabelecidas tais premissas acerca do histórico processual afeto ao julgamento da Ação de Improbidade Administrativa,
no que diz respeito à presente Ação Rescisória, a
Eminente Desembargadora Relatora
, após ultrapassadas as questões concernentes à admissibilidade, passou ao enfrentamento das teses deduzidas pelo Requerente,
concluindo
, em resumo, por
:

(I)

inadmitir o aditamento da petição inicial
, com fulcro no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, não conhecer da
“alegação de retroatividade da Lei nº 14.230/2021 como forma de subsidiar a exclusão da pena de suspensão dos direitos políticos do autor”

(II)

rejeitar a tese de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a Ação de Improbidade Administrativa
, na medida em que a matéria apenas fora suscitada na presente Ação Rescisória, não tendo sido anteriormente aventada pelo Requerente nos autos da Ação de Improbidade Administrativa, configurando, assim, nulidade de algibeira.

(III)
e
acolher a tese de violação das normas jurídicas constantes nos artigos 3º, 41, 43, inciso VI, e 51, todos da Lei nº 8.666/93, e nos artigos 11 e 12, inciso III, ambas da Lei nº 8.429/92, e no artigo 28 da LINDB
, pautado na alegação de que
“a procedência da pretensão rescisória depende da demonstração que requerente não teve atuação ou omissão dolosa no fato imputado ou que a sanção que lhe foi imposta não observou as circunstâncias e consequências do ato ímprobo supostamente perpetrado”

A propósito da procedência do pleito exordial, enfatizou Sua Excelência que
“em que pese tenha havido conduta voluntária do autor, na condição de Chefe do Executivo Municipal, em homologar e adjudicar os contratos administrativos para empresas que não preencheram todos os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório,
não houve a descrição no acórdão rescindendo e, muito menos, comprovação nos autos, da intenção deliberada do requerente em afrontar os postulados da legalidade e da isonomia
”
.

Reforçou, ainda, que
o Acórdão rescindendo

“
acabou por imputar ao autor ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública
exclusivamente em virtude de, na condição de ordenador de despesa (Prefeito de Guaçuí-ES) em processo licitatório, não ter observado todas as exigências editalícias e, com isso, homologado e adjudicado contrato administrativo em favor de empresas que não possuíam toda a documentação necessária para serem habilitadas,
sem, contudo, demonstrar em que consistiria o dolo, ainda que genérico, do requerente
”.

Por oportuno, cumpre historiar que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
propôs
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
em face do Requerente,
LUCIANO MANOEL MACHADO
, pela prática das seguintes
“irregularidades consubstanciadoras de improbidade administrativa: a) Inobservância de exigência constante em ato convocatório; b) Aditamento irregular de contrato de assessoria jurídica e c) Aquisição de medicamentos sem licitação”
(fl. 77), violando, portanto,
“o princípio da administração pública da legalidade, que tem o seu comportamento infracional tipificado no artigo 11, caput, e inciso 1, da Lei n° 8.429/92”
(fl. 81)
,
que assim dispunha, em sua redação original:

“
Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade
, e lealdade às instituições, e notadamente:

I -
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto
, na regra de competência;”

Neste contexto, o Douto Ministério Público afirmou, na hipótese, que
“
se afastou o ordenador de despesas dos princípios basilares que devem nortear as ações do administrador público, mormente o princípio da legalidade
”
(fl. 79), motivo pelo qual
“tem-se como cabalmente configurado o ilícito contra a probidade administrativa para efeito da aplicação das sanções elencadas no art. 12 da Lei n° 8.429/92”
(fl. 83).

Em sendo assim, pleiteou o reconhecimento da
“prática de ato de improbidade administrativa por parte do Requerido, condenano-o nas iras do art. 12 da Lei 8429/92”.

Ao proferir Sentença (reproduzida às fls. 86/90), o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente o pedido exordial, para
“condenar LUCIANO MANOEL MACHADO nos termos do art. 12, II da Lei n° 8.429/92”,
por considerar que
“restou sobremaneira comprovado que durante a sua gestão no cargo de Prefeito no município de Guaçui, o Sr. Luciano Manoel Machado, agira em desconformidade com alguns dos princípios norteadores da administração pública e que instruem o processo licitatório, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, entre outros, conforme preceitua o art. 3° da Lei 8.666/93”.

Em sequência, restou interposto
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, no contexto do qual fora proferido
o Acórdão rescindendo (fls. 92/136, integralizado às fls. 123/133) que,
concessa maxima venia,
restou suficientemente claro quanto à fundamentação apta a caracterização do dolo na prática dos atos de improbidade administrativa
, a teor do que se verifica do seguinte excerto do
Voto proferido pelo Eminente Desembargador, à época Substituto, JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, senão vejamos:

“(...)

Passo a analisar os fatos narrados na causa de pedir da presente demanda em capítulos.

i. Do primeiro fato: inobservância de exigências de ato convocatório – suposta afronta aos arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/93.

Como relatado, narrou-se na petição inicial que “ao habilitar as empresas Dutra Oliveira Transportes Rodoviários Ltda-ME e GTL-Guaçuí verifica-se que a Administração Municipal inobservou o disposto nas alíneas 'c' e 'd' da cláusula 5.4.4.3.1 do edital de convocação, constante tomada de preços nº. 05/2004, que ensejava a contratação de transporte escolar” (fls. 03 – grifo nosso), sendo que tal inconsistência fora identificada na oportunidade da auditoria de contas do Município, relativamente ao exercício de 2004, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Referidas alíneas “c” e “d” da cláusula 5.4.4.3.1 do edital de convocação dispunham sobre a demonstração da capacidade técnica da empresa interessada em participar do certame, conforme se verifica de fls. 103, nos seguintes termos:

“5.4.4 – Relativo à capacidade técnica.

(...)

5.4.4.3.1 – O pessoal que conduzirão os veículos deverão possuir:

(...)

c) Não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os 12 últimos meses;

d) Ser aprovado em custo especializado, nos termos da regulamentação do CONTRAN.” (grifo nosso)

O requerido, aqui Apelante, teve a oportunidade de se manifestar no bojo do procedimento de auditoria realizada pelo Tribunal de Contas, quando afirmou que (fls. 562):

“As empresas que apresentaram as propostas das demais linhas alegaram que não tiveram tempo hábil para providenciar todas as documentações exigidas e que iriam regularizar a situação e devido a isto quaisquer imprevistos que ocorressem os mesmos seriam responsáveis, como comprova as declarações em anexo a esta citação, portanto sabemos que o caminho correto seria a inabilitação direta destas 02 empresas convocando um novo edital o que na realidade ensejaria em parar o transporte escolar de quase 900 alunos do ensino fundamental, o que com certeza nos traria problema com o Ministério Público que é o órgão que fiscaliza e garante o transporte para os alunos da zona rural, face ao exposto a comissão permanente de licitação declarou que as empresas poderiam deixar de cumprir as alíneas 'c e d' da cláusula 5.4.4.3.1, desde que assinasse declaração de responsabilidade.”

Em sua contestação, apresentada às fls. 1014/1033, o requerido confirmou as informações prestadas no bojo do procedimento administrativo de auditoria, junto ao Tribunal de Contas Estadual, no sentido de que tais exigências, efetivamente, foram desconsideradas pela Comissão de Licitação, o que fora comunicado aos participantes do certame, não tendo havido qualquer conduta maliciosa praticada pelo requerido a fim de fraudar o mencionado certame.

Com efeito, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que improbidade e ilegalidade não podem ser tomadas como conceitos sinônimos, uma vez que “improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92 é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses do artigo 10” (REsp 1348175/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015).

In casu
, após analisar detidamente os autos,
entendo que conduta do agente,
preenchida de dolo
, resultou em afronta a princípios da administração pública
, ao inobservar, deliberadamente e conscientemente, disposições do edital convocatório, como previsto no art. 11 da Lei Federal nº 8.249/92 (Lei da Improbidade Administrativa).

Quanto ao elemento subjetivo, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento segundo o qual o
dolo necessário para a caracterização da improbidade administrativa é justamente o eventual ou genérico
de realizar a conduta que viole os princípios da administração pública, sendo desnecessário o desígnio específico de malferir a ordem pública, bastando que se
demonstre o direcionamento volitivo e deliberado em desrespeito à ordem jurídica, cujo desconhecimento é inescusável
.

(...)

O art. 4º, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº. 8.429/1992), preceitua expressamente que
“Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos”
.

À luz do dispositivo legal supracitado, tem-se que
a observância dos princípios que regem a Administração Pública é postura exigível de todos os agentes públicos
, seja qual for o nível ou hierarquia em que atuem.

No que toca, em especial, ao princípio da legalidade, a sua observância consubstancia pilar inarredável da atuação do administrador da coisa pública, eis que a Administração Pública somente está autorizada a atuar mediante expressa determinação de lei, não cabendo ao administrador dissociar-se dos preceitos legais que tem o dever de aplicar e observar.

A atuação em contrariedade com a lei pode dar ensejo a diversas consequências, desde a anulação do próprio ato administrativo até a penalização do agente público que o praticou nas esferas administrativa, penal e civil.

E no que toca à esfera civil, o próprio legislador constituinte deixou consignado que a conduta caracterizada como ato ímprobo seria apenada com sanções previstas na Constituição Federal, e delimitadamente descritas em lei infraconstitucional, consoante preceitua o §4º, do art. 37: “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

No presente caso, tem-se que a inobservância das disposições do ato convocatório fere as disposições dos arts. 3º e 41, ambos da Lei Federal nº 8.666/93, que estabelecem a vinculação ao instrumento convocatório, em relação ao qual é vedado dissociar-se.

A estrita observância das normas e condições do edital de convocação não se constitui em formalidade que pode ser desprezada pela Administração em razão de alguma discricionariedade. Isso porque a inobservância do edital, por sua vez, macula a garantia da isonomia, princípio constitucionalmente assegurado, uma vez que outras empresas poderiam ter participado da fase de apresentação de propostas, acaso houvesse nova publicação de edital convocatório, agora sem as exigências anteriormente dispostas.

É verdade que não há notícia nos autos de impugnação de natureza administrativa ou judicial, promovida por outras empresas, relativamente ao certame referido nestes autos, todavia, o que se quer demonstrar é que a alteração das regras do edital, por mera discricionariedade do agente público, sem que haja nova convocação, causa efetivamente distorções no sistema que não podem ser toleradas, já que o procedimento de licitação, por mais críticas que se possa tecer sobre ele, tenta garantir, em sua essência, o princípio da isonomia, conforme dispõe o art. 3º da Lei Federal nº 8.666/93: “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável (...)”.

Ademais, deve-se fazer um oportuno registro.

Afirmou-se que as alíneas “c” e “d” da cláusula 5.4.4.3.1 do edital de convocação foram desconsideradas com a intenção de que as empresas pudessem, após, promover as devidas adequações em relação à documentação. Ocorre que os contratos com as empresas Dutra Oliveira Transportes Rodoviários LTDA-ME e G.T.L. Guaçuí Transportes LTDA-ME foram assinados no dia 10/05/2004, conforme documentos de fls. 108/113 e 114/119. Entretanto, verifica-se que somente após a notificação do requerido no bojo do procedimento de auditoria realizado pelo Tribunal de Contas Estadual é que tais providências começaram a ser tomadas, conforme se pode observar de fls. 585/659, sendo que tais documentos esclarecem que o curso especial de “transporte escolar” fora ministrado aos motoristas das referidas empresas apenas em junho de 2005, portanto, mais de um ano após a contratação das mesmas pela Administração.

Ora, é crível cogitar que talvez referido curso de treinamento para transporte escolar sequer seria realizado acaso tal irregularidade não houvesse sido apontada pelo Tribunal de Contas Estadual, quando da realização da auditoria, o que demonstra que
havia a intenção consciente e deliberada de perpetuação daquele ilícito
.

Anote-se que a inexistência de acidentes ou outros danos não afasta a irresponsabilidade com que a coisa pública fora tratada, uma vez que se trata se transporte escolar de crianças e jovens, o que requer do prestador de serviço preparo especializado para tanto e maior atenção e cautela por parte da Administração.

Assim, concluo que
a
atitude do agente
, Chefe do Poder Executivo, em autorizar de
modo consciente e deliberado
a inobservância de requisitos constantes de ato convocatório
, no que tange à comprovação da capacidade técnica das empresas licitantes,
afrontou os princípios da legalidade e da isonomia, além de frustrar a licitude do certame, tornando-o maculado, bem como as disposições expressas dos arts. 3º e 41 da Lei Federal nº 8.666/93, subsumindo-se a sua conduta nas previsões do art. 11, caput e inc. V, da Lei Federal nº 8.249/92
.

Por fim, não vislumbro a ocorrência de dano ao erário, uma vez que o serviço de transporte escolar, de todo modo, fora efetivamente prestado, não tendo havido a ocorrência de danos materiais em decorrência da ausência de curso de treinamento dos motoristas, conforme exigia o ato convocatório, e nem enriquecimento ilícito por parte do agente, o que sequer fora aventado pelo autor da presente ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

As sanções aplicáveis em razão deste ato ímprobo serão dosadas em capítulo próprio.”

Nesse aspecto, cumpre estabelecer que a pretensão desconstitutiva da presente Ação Rescisória encontra-se fundada exclusivamente na
hipótese de rescindibilidade encartada no inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil
, em que se reconhece como rescindível pronunciamento que “
violar
manifestamente
norma jurídica
”.

Desta forma, infere-se que
não é qualquer ofensa à norma jurídica que autoriza a utilização deste instrumento processual, mas tão somente aquela que se opera
manifestamente
, eis que tal preceito legal e até mesmo a própria excepcionalidade da Ação Rescisória não se coadunam com eventual quadro de incerteza.

Neste sentido, retoma-se a observância da histórica jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça de que “
a violação literal de lei que autoriza a rescisão de um julgado deve corresponder à agressão direta e frontal ao conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que, para a desconstituição extraordinária da coisa julgada, é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a gravemente
" (
STJ
; AR n. 5.223/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 25/8/2022.). É dizer que “
a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente, direta, porquanto a via rescisória não é adequada para corrigir suposta interpretação equivocada dos fatos, tampouco para ser utilizada como sucedâneo recursal
” (STJ - AgInt no AREsp 1054594/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Não por outra razão, aliás, a orientação pretoriana revela-se firme em proclamar que “
a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
” (
STJ
; AgInt na AR n. 6.287/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023.).

Em outras palavras, não se pode ignorar que “
mostra-se defeso ao julgador, no bojo de ação rescisória, reputar equivocada a avaliação da prova produzida no feito originário e dela extrair conclusão diversa, pois isso "acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento" (REsp 934.078/DF, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 18/04/2011)
” (STJ - AREsp 145.502/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2016, DJe 30/11/2016).

Na hipótese dos autos,
infere-se que o Requerente, a pretexto de defender a vulneração das regras insertas nos artigos 3º, 41, 43, inciso VI, e 51, todos da Lei nº 8.666/93, e nos artigos 11 e 12, inciso III, ambas da Lei nº 8.429/92, e no artigo 28 da LINDB, pretende, em última análise, o revolvimento do exame fático-probatório da lide, visando conferir a esta Ação Rescisória nítida feição de sucedâneo recursal
, até porque seu
Recurso Especial fora inadmitido
, de modo que almeja nesta via excepcionalíssima afastar a configuração da prática de
conduta ímproba reconhecida
pela Sentença e parcialmente confirmada por
Acórdão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível
.

Nesse diapasão, tenho que
o Acórdão impugnado teceu fundamentação idônea, e suficientemente apta a comprovar a intenção deliberada do Requerente na violação dos postulados da legalidade e isonomia, restando comprovado a meu sentir,
data maxima venia,
o indispensável dolo apto a atrair a sua condenação
.

Nesse aspecto, para chegar-se à conclusão diversa, ter-se-ia que se reexaminar as provas e reinterpretar os fatos, o que, por certo,
transformaria a Ação Rescisória em uma ter
ceira instância revisora de todo inadmissível
.

Ademais, registre-se que em situações símiles a destes autos, em que se pretende afastar a configuração do dolo em sede de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa,
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem sido firme em afastar a utilização da Ação Rescisória
,
in litteris:

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 12 E 17 DA LEI N. 8.429/92 E 267 DO CPC. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI É A OFENSA DIRETA E FRONTAL AO CONTEÚDO NORMATIVO EXPRESSO NA LEGISLAÇÃO. NÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO OBJURGADO. AÇÃO RESCISÓRIA MANEJADA COM O FIM DE SUBSTITUIR RECURSO.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I
- Na origem, trata-se de ação rescisória em desfavor do Estado de Santa Catarina, objetivando a rescisão de acórdão que, em sede de ação civil pública, condenou a parte às penas de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos e de multa civil. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina julgou procedente o pedido.

II
- Alegou o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, em seu recurso especial, ofensa ao artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil de revogado. O referido artigo tinha a seguinte redação: "A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] V - violar literal disposição de lei;".

III
-
Segundo o autor da ação rescisória, houve a violação dos artigos 12 e 17 da Lei n. 8.429/92 e do artigo 267, inciso VI, do CPC no julgamento da ação originária. Com efeito, o Tribunal a quo não acolheu a alegação de violação ao artigo 17 da Lei n. 8.429/92, mas julgou procedente a ação rescisória por violação ao artigo 11 da Lei n. 8.429/92
(fl. 622).

IV
- Entenderam os desembargadores vencedores que a condenação por ato de improbidade administrativa exigia a demonstração de dolo ou má-fé do agente. O Desembargador Sérgio Roberto Baasch Luz, na qualidade de relator, analisou que, se não houvesse o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Estado de Santa Catarina (fl. 631): "[...] a presente ação também seria cabível por violação de literal disposição de lei, especificamente em relação ao art. 11 da Lei n.

8.429/92, uma vez que, em hipóteses idênticas a esta, nas quais figuravam inclusive as mesmas partes e os mesmos fatos, diferenciando-se apenas quanto aos fundos dos quais foram transpostos valores para o tesouro do Estado, reconheceu-se que o ato inquinado não configuraria ato de improbidade administrativa pois, para tanto, seria necessário a presença do dolo ou da má-fé do agente, o que não se comprovou in casu."

V
- Para o Desembargador Cesar Abreu, houve violação do artigo 12 da Lei nº 8.429/92, discorrendo que (fls. 664-666): "Constitui orientação pacificada desde a época do acórdão objurgado a indispensável incidência de dolo ou má fé para as figuras dos arts. 9° e 11 da Lei de Improbidade e a culpa para a hipótese do art. 10. O acórdão acima invocado, proferido em sede de Embargos de Divergência (Eb de Div. no REsp n. 875.163) e mencionado no voto vencido, é mais do que suficiente para sustentar a rescisão do julgado impugnado [...]."

VI
- Em seu voto, o Desembargador Francisco Oliveira Neto perfilhou que houve inadequado método interpretativo de lei (fls. 654-655): "É que o autor da demanda rescisória foi condenado, nos autos da ação de improbidade administrativa, pela prática de ato ímprobo, consubstanciado no desvio de finalidade do dinheiro público do Fundo de Melhoria da Polícia Militar para a conta do Tesouro de Santa Catarina, com base no art. 11, I, da Lei n. 8.429/92. Naquela oportunidade, o acórdão rescindendo, da Segunda Câmara de Direito Público, reconheceu que houve, efetivamente, o desvio de finalidade da verba, e que tal ato, por si só, se revestiu de improbidade dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo e do dolo do agente público. Ocorre que os precedentes da época, tanto deste Tribunal quanto da Corte Superior, eram unânimes em afirmar que o dolo, ainda que genérico, era fundamental para a tipificação da conduta nos arts. 9° e 11° da Lei n. 8.429/92. E esse entendimento persiste até a atualidade. Aliás, não bastasse a orientação jurisprudencial, vislumbro que o elemento "dolo" é inerente ao próprio texto legal, porque o art. 11 da Lei de Improbidade exije (sic) que o agente público tenha agido com o objetivo de praticar ato ilegal ou diverso do previsto em lei ou regulamento [...]."

VII
- Por sua vez, o Desembargador Carlos Adilson Silva, que havia acompanhado o voto divergente do Desembargador Ricardo Roesler (fl. 657), alterou seu posicionamento: "Em razão do pedido de vistas do eminente Desembargador César Abreu, suspenso e retomado o julgamento, mantive o mesmo entendimento no concernente à legitimação ativa, refluindo, contudo, quanto ao cabimento da ação rescisória, porquanto houve violação ao art. 11 da Lei n° 8.429/92, inocorrendo, na hipótese, ofensa à Sumula 343 do STF."

VIII
-
Ocorre que violação literal de lei é a afronta direta e frontal do conteúdo normativo expresso na legislação indicada, de forma que para a desconstituição extraordinária da coisa julgada é necessário que a decisão rescindenda tenha outorgado sentido excepcional à legislação, ofendendo-a de forma frontal, o que não foi reconhecido no acórdão objurgado. E pelo cotejo da petição inicial com os votos vencedores, verifica-se que esta ação rescisória foi manejada com o fim de substituir recurso e de discutir questões que poderiam ter sido analisadas antes do trânsito do julgado rescindendo
.”

IX
-
Conforme jurisprudência dominante desta Corte, entretanto, a ação rescisória não pode servir como substituto da via recursal para rever suposta injustiça na interpretação dos fatos, tampouco para se adequar a julgamentos posteriores. A propósito do tema, vejam-se os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl na AR 5.781/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 19/11/2018 e AR 5.581/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 12/12/2018
.

X
- Agravo interno improvido.

(
STJ
- AgInt no REsp 1800277/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Por fim, também se constata que melhor sorte não assiste ao Requerente quanto à pretensão de valer-se desta Ação Rescisória, sob a roupagem de violação à norma jurídica, para que seja revista a penalidade que lhe fora imposta na demanda de origem.

Neste ponto, tem-se por pertinente trazer à colação a
robusta fundamentação adotada no Acórdão rescindendo para evidenciar a adequação e a pertinência da imposição das penas à vista das especificidades do caso concreto
,
in litteris:

“v. Das sanções aplicáveis ao caso concreto – da necessária adequação.

Necessário se faz a readequação das sanções aplicáveis em face do requerido, eis que apenas um dos três fatos descritos na causa de pedir é que constitui, conforme exposto, ato ímprobo, tudo nos termos da fundamentação.

Considerando que o agente praticou ato de improbidade administrativa consistente em violação a princípios nucleares da administração pública, quais sejam os da legalidade e da isonomia, ao inobservar dispositivos de ato convocatório, como previsto no art. 11, caput e inc. V, da Lei Federal nº 8.249/92, devem ser aplicadas, ao caso concreto, as sanções previstas no art. 12, inc. III, do mesmo diploma legal, que assim dispõe:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.”

À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem nortear a aplicação das sanções, entendo como suficiente a condenação do agente no pagamento de multa civil consistente em 3 (três) vezes o valor da remuneração percebida à época (R$ 3.750,00), bem como a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos, considerando, para tanto, que a frustração da licitude do certame, conquanto não tenha causado danos ao erário, evidencia grave mácula na gestão da coisa pública”.

Neste contexto, importa assentar que a
jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem pontificado a “
impossibilidade de manejo da ação rescisória com o intuito de reduzir a censura fixada pela prática de ato de improbidade administrativa
. Registre-se que a discussão sobre o dimensionamento da pena assume, no presente caso, contornos essencialmente subjetivos, e não de ordem juridicamente objetiva, pressuposto para a ação cognitiva em questão.
Em outras palavras, contornos de ponderação/razoabilidade de medidas sancionatórias não representam propriamente violações literais à disposição de lei
”. (STJ - REsp 1435673/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 18/12/2018).

Equivale a dizer, em termos objetivos, que “
havendo a aplicação de reprimendas com substrato fático-jurídico, bem como inexistente qualquer situação teratológica, inadmissível o acolhimento de ação rescisória proposta com o escopo de alterar respostas sancionatórias fixadas em sede de ação civil pública por improbidade administrativa. Precedente: REsp 1351701/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 8/9/2016” (...)
” (STJ - REsp 1435673/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 18/12/2018).

À luz dessas considerações, infere-se que a hipótese, sob qualquer ângulo que for examinada, evidencia a impossibilidade de se acolher as pretensões deduzidas no âmbito desta Ação Rescisória.

Isto posto,
data venia
, manifesto divergência ao voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora, no sentido de julgar improcedente o pedido deduzido na exordial da presente Ação Rescisória, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com consequente condenação do Requerente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios sucumbencias.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR “

Isto posto, manifesto divergência, para confirmar a integralidade do Voto externado, pela improcedência do pedido deduzido na exordial da presente Ação Rescisória, condenando o Requerido no pagamento atinente às custas processuais, sem condenação em honorários .

É como voto, respeitosamente.

Eminentes pares, após a ampliação do colegiado por força do acórdão não unânime de lavra do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, pedi vista dos autos para avaliar a questão em debate à luz do art. 942, § 2º, do CPC, mas, inexistindo novos fundamentos divergentes além daqueles já lançados quando de minha manifestação em sede de quorum simples, mantenho meu posicionamento por acompanhar integralmente o voto da eminente Relatora.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente a ação rescisória.

É como voto.

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.

Sessão Ordinária do dia 05/02/2026 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do (a) Eminente Desembargador (a) Relator (a).

DESEMBARGADORA SUBS CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:

Eminentes Pares,

Após análise dos autos e dos judiciosos votos que me antecederam, reitero o posicionamento anteriormente adotado para acompanhar, na íntegra, a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO.

Pelo exposto, pedindo vênia à Eminente Relatora, acompanho o voto divergente para julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.É, respeitosamente, como voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Luciano Manoel Machado em vista de rescindir o Acórdão da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) que reformou parcialmente a sentença que o condenou pela prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 11 da Lei 8.429/1992.

O caso foi submetido ao egrégio Tribunal Pleno, por força da disposição do artigo 942, §3º, I do Código de Processo Civil (CPC), como bem demonstrado no voto de relatoria.

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

No presente caso, o Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas julgou procedente o pedido formulado na Ação Rescisória, o que atraiu a incidência da regra do retrotranscrito dispositivo legal.

A eminente Relatora proferiu judicioso voto julgando procedentes os pedidos rescindendo e rescisório, concluindo pela improcedência da pretensão ministerial condenatória, valendo-se, para isso, das razões de seu brilhante voto proferido no colendo Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o caso ante a delicadeza da matéria.

Pois bem.

A fundamentação da presente ação se divide em duas frentes: na primeira, busca-se a declaração de incompetência do egrégio TJES para processar e julgar a ação originária de improbidade administrativa, uma vez que, segundo o Autor, o caso em questão tratava de verbas de origem federal e, por esse motivo, a competência para seu processo e julgamento seria a Justiça Federal, nos termos do artigo 109 da Constituição da República.

A segunda delas consiste na alegação de que, em verdade, a parte Autora teria sido condenada pela prática de ato de improbidade administrativa sem que tivesse havido a comprovação de seu dolo.

Desde já, acompanho a eminente Relatora para indeferir o pedido de reconhecimento da competência da Justiça Federal, pois, ainda que o fosse, tratar-se-ia de nulidade de algibeira, somente alegada agora, mais de vinte anos depois da propositura da ação de de improbidade na origem (datada do longínquo ano de 2004).

Quanto à segunda tese, depois de me debruçar sobre os autos e serenamente meditar, também entendo por bem acompanhar a eminente Relatora para julgar procedente o pedido rescindendo, assim como o pleito rescisório.

As razões que me levaram a esta conclusão, além da brilhante linha argumentativa da eminente Relatora, se encontram nas páginas 39 e 40 da petição inicial já digitalizada.

Ali, restou demonstrado que a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Guaçuí, por meio de ato administrativo, habilitou empresa em processo licitatório sem a observância da Cláusula 5.4.4.3.1 do edital que, por sua vez, versava sobre “comprovação da ausência de existência de infração grave ou gravíssima nos últimos 12 meses antes da contratação por parte de seus motoristas, bem como curso especializado por parte desses para a prestação do serviço de transporte escolar.” (fls. 39)

Apenas após a habilitação da empresa, a sua contratação foi homologada pelo senhor Prefeito.

Entendo que o único enquadramento possível de improbidade administrativa no presente caso recairia sobre a conduta dos membros da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Guaçuí. O Chefe do Executivo, nesse caso, apenas homologou uma contratação que já havia passado pelo teste do procedimento licitatório.

Não obstante, em que pese ser inegável o caráter ilegal da conduta do senhor Prefeito, isso, por si só, não autoriza a se concluir pelo seu enquadramento na figura da improbidade administrativa, uma vez que esta consiste justamente em ser uma ilegalidade qualificada pelo dolo em afronta ao bem jurídico da moralidade administrativa.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que qualquer modalidade de dolo enseja o enquadramento do ato na figura da improbidade administrativa, seja ele genérico, eventual ou específico, como restou muito bem demonstrado no voto condutor. Por outro lado, é inviável o reconhecimento de improbidade administrativa a título de responsabilidade objetiva, como se observa no presente caso.

Por isso, com acerto sustenta a parte Autora ter sido ela responsabilizada objetivamente pela ilegalidade qualificada (improbidade), o que, como já destacado, não é viável do ponto de vista do artigo 11 da Lei 8.429/1992.

Diante desse cenário, não pode ser outra a minha conclusão a não ser pela procedência dos pleitos rescindendo e rescisório, na esteira do voto condutor.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para julgar procedente a pretensão autoral e rescindir o Acórdão da da colenda Primeira Câmara Cível do TJES e, em sede de juízo rescisório, julgar improcedente a pretensão ministerial condenatória.

É como voto.

Acompanho
o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
julgar procedentes
as pretensões deduzidas na ação rescisória.

Eminentes Pares,

Trata-se de técnica de julgamento ampliado, conforme previsão do art. 942, § 3º, inciso I, do CPC, e do art. 140, § 3º, do RITJES, relativamente a feito oriundo do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas.

Nesse contexto, e pedindo vênia à eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
reafirmo
o voto por mim proferido em sessão ocorrida em 10/04/2024, perante aquele Colendo Segundo Grupo, no sentido de
acompanhar a divergência
inaugurada pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para julgar improcedente a presente ação rescisória.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora